Tribunal: TJES
Processo: 0013073-46.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-01-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BRITO LEAL, ARLAN CARDOSO VIEIRA, ALEX NASCIMENTO FRANCA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS, ANDRE LUIZ CANSI ROCHA, LUCIO DA SILVA NECKEL, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, NILTON CESAR DE OLIVEIRA, ELTON DE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A
Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208, LUANA GASPARINI - ES13970
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192, JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK - ES20185
Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A
Advogados do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433, ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - PR39516
Advogado do(a) APELANTE: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO - RO3164
Advogado do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE – INCABÍVEL. DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. Pena-base devidamente aplicada ao caso as circunstancias judicias negativadas perante o caso concreto. Observa-se que referido benefício não foi reconhecido em favor dos citados apelantes em razão de se dedicarem à atividade criminosa Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BRITO LEAL e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BRITO LEAL, ARLAN CARDOSO VIEIRA, ALEX NASCIMENTO FRANCA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS, ANDRE LUIZ CANSI ROCHA, LUCIO DA SILVA NECKEL, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, NILTON CESAR DE OLIVEIRA, ELTON DE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A
Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208, LUANA GASPARINI - ES13970
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192, JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK - ES20185
Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A
Advogados do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433, ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - PR39516
Advogado do(a) APELANTE: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO - RO3164
Advogado do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE – INCABÍVEL. DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. Pena-base devidamente aplicada ao caso as circunstancias judicias negativadas perante o caso concreto. Observa-se que referido benefício não foi reconhecido em favor dos citados apelantes em razão de se dedicarem à atividade criminosa Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013073-46.2019.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

APTE.: MARCELO BRITO LEAL E OUTROS

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Para adequação ao fluxo lanço novamente o relatório.

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostos por MARCELO BRITO LEAL, ARLAN CARDOSO VIEIRA, ALEX NASCIMENTO FRANÇA, ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, ELTON DE SOUZA FERNANDES, LUCIO DA SILVA NECKEL, NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, OSMAR DE SOUZA DE OLIVEIRA e RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os recorrentes: MARCELO BRITO LEAL, à pena total de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06; o recorrente ARLAN CARDOSO VIEIRA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06; o recorrente ALEX NASCIMENTO FRANÇA, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; o recorrente ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA à pena total de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98; o recorrente CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, à pena total de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06; o recorrente ELTON DE SOUZA FERNANDES à pena total de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06; o recorrente LUCIO DA SILVA NECKEL à pena total de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06; o recorrente NILTON CEZAR DE OLIVEIRA à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; OSMAR DE SOUZA DE OLIVEIRA: à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06; e RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS: à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa do recorrente MARCELO BRITO LEAL requer a absolvição do recorrente do crime de tráfico, por não estar caracterizado nos autos, e do delito de associação para o tráfico de drogas. Pleiteia, também, o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, a aplicação da benesse prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa do recorrente ARLAN CARDOSO VIEIRA requer a absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

A defesa do recorrente ALEX NASCIMENTO FRANÇA requer a absolvição do recorrente do crime de tráfico, por não estar caracterizado nos autos. Pleiteia, também, a aplicação da benesse prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos.

A defesa do recorrente ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA requer a absolvição do recorrente do crime de tráfico, por não estar caracterizado nos autos, e do delito de associação para o tráfico de drogas. Pleiteia, também, aplicação da benesse prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base no mínimo legal e o restabelecimento do regime inicial no aberto, com a detração penal.

A defesa do recorrente CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, requer a absolvição dos delitos pelos quais este foi condenado, sustentando a insuficiência probatória e a aplicação do privilégio constante do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos.

A defesa do recorrente ELTON DE SOUZA FERNANDES, em suas razões, sustenta, pela absolvição dos delitos pelos quais este foi condenado, ante a insuficiência probatória e a aplicação do privilégio constante do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos.

A defesa do recorrente LUCIO DA SILVA NECKEL, em suas razões, pelo reconhecimento da sua condição de “mula”, para que seja condenado tão somente pelo delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com a redução da pena-base imposta na sentença e a aplicação da benesse do privilégio constante do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06..

A defesa do recorrente NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, em suas razões, pugna por sua absolvição dos delitos a ele imputados. Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo, o afastamento da causa majorante do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da benesse constante do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime inicial aberto.

A defesa do recorrente OSMAR DE SOUZA DE OLIVEIRA, em suas razões, sustenta, pela absolvição dos delitos pelos quais este foi condenado, ante a insuficiência probatória e a aplicação do privilégio constante do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos.

A defesa do recorrente RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS, requer sua absolvição quantos aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa majorante do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e a aplicação da benesse constante do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões recursais do Ministério Público “a quo” requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo improvimento dos recursos.

É Relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Aníbal, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS:-

Inicialmente, cumprimento o ilustre Presidente desta sessão, doutor Fernando Zardini Antonio, o Eminente Relator, doutor Délio José Rocha Sobrinho, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o Ilustre Procurador, doutor Antônio Fernando, serventuários, na pessoa da Doutora Luciana, colegas advogados, na pessoa da Doutora Sandra, que está no ambiente virtual, que irá sustentar em seguida, nesses mesmos processos, colegas estudantes, advogados, todos aqui presentes.
Gostaria de registrar inicialmente como melhorou o ambiente aqui para nossa defesa nessa nova sala, porque antigamente a gente ficava um pouco na lateral. Então, essa modificação aqui dá mais presença para o advogado poder visualizar os Desembargadores, o Procurador, todos aqui presentes.

Deixa o registro aqui que o Marcelo, o Marcos e o outro irmão estão aqui presentes.

A gente esteve semana passada aqui, foi retirado de pauta e retornamos de Cachoeiro de Itapemirim, onde também não posso deixar de registrar a opção da gente poder fazer a defesa no ambiente virtual, que isso favorece muito a advocacia e fica esse registro.

Venho falar em nome de Marcelo Brito Leal, que, em 2019, após 11 anos trabalhando numa empresa de mármore e granito, recebe um telefonema de um tio de Rondônia, onde esse tio fala pra ele que iria mandar pra ele uma encomenda onde ele deveria guardar essa encomenda e que alguém iria procurar pra estar recebendo essa droga que iria chegar. E após essa preparação, mera conjectura entre o tio e o sobrinho, ele continua a vida dele normal, trabalhando, exercendo a sua profissão digna, cuidando dos quatro filhos que residem em sua residência. Iniciou-se uma investigação pela polícia judiciária, onde o número de réus nesse processo, desde motorista de caminhão até receptadores da droga, inclusive o tio de Rondônia, que seria o principal traficante nesse processo.

Após toda a investigação, esse caminhão é apreendido a caminho da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, onde o Marcelo Brito Leal não participou da contratação de caminhão, não participou na colocação dessa droga, ele sequer sabia que quantidade, o que seria, mas ele vem nos autos e diz que iria receber sim, porque o tio de Rondônia havia convencido ele de que ele precisava da ajuda dele.

Nesses meios preparatórios, a defesa vem aqui pedir a esse tribunal que absolvam o Marcelo Brito, porque o crime era futuro, ele sequer participou de qualquer ato e isso restou provado no final das investigações, onde a própria Polícia Civil cita que o Marcelo só apareceu no final das investigações. Então ele não pode, de maneira alguma, permanecer sendo acusado de uma associação ao tráfico, ou do próprio crime de tráfico, sem ter participado de tudo que tinha sido executado até aquele momento.

Essa estabilidade e permanência para associação nunca existiu em relação a Marcelo Brito. Por isso essa defesa vem a esse plenário requerer a esse Tribunal de Justiça que, num caso tão delicado, como um processo com vários réus, que seja analisado o detalhe do Marcelo Brito Leal, que ele possa permanecer, após a sua soltura - ele ficou sete meses preso nesse processo -, após a sua soltura ele continua trabalhando na empresa em que ele é sócio de mármore e granito junto com os irmãos, cuidando da sua família, nunca respondeu a qualquer outro episódio ou outro fato e ele foi condenado a uma pena aproximada de dez anos e nove meses; está na iminência de ter que ser recolhido em uma das penitenciárias caso essa decisão não seja reformada.

A defesa vem requerer que seja apreciado, que a associação do tráfico não restou provado qualquer estabilidade ou permanência. O único ato praticado por ele foi uma ligação com esse tio de Rondônia que convenceu ele de receber essa mercadoria, quando essa mercadoria chegasse a Cachoeiro. E isso nunca aconteceu, isso era um crime futuro. Então a gente vem requerer a absolvição de Marcelo Brito.

E caso não seja esse o entendimento, que ele seja absolvido da associação, por falta da estabilidade e permanência e que seja aceito uma condenação no mínimo legal, onde o mesmo poderá cumprir um regime aberto e seguir com a sua vida.

É o que requer, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado, Doutor Aníbal.

Concedo a palavra pelo prazo regimental à doutora Sandra Pires.

Doutora Sandra, a senhora está por qual dos apelantes?

*

A SRA. ADVOGADA SANDRA PIRES CORREIA:-

Nilton Cezar de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Pois não. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA SANDRA PIRES CORREIA:-

Obrigada, Excelência.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Substituto, Délio José Rocha Sobrinho, Desembargadora Rachel Durão, Desembargador Fernando Zardini, Eminente Promotor de Justiça Antônio Fernando, advogados presentes nesta sessão, estudantes, serventuários da Justiça, boa tarde!

Primeiramente quero também registrar e parabenizar pelo selo ouro do Tribunal do Espírito Santo e também agradecer pelo carinho que Vossas Excelências sempre nos recebem de outro Estado, recebendo os meus memoriais, atendendo com muito carinho os advogados de fora e agora ouvindo, possibilitando nessa era digital que advogados de outro Estado, do outro lado, possam sustentar em nome de seus clientes. Então deixo aqui o meu registro de agradecimento.

Senhores julgadores, cuida do recurso de apelação interposto em favor de Nilton Cezar de Oliveira, condenado pelos delitos do crime de tráfico de droga e associação para o tráfico de droga.

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito, Excelência, gostaria de fazer algumas ponderações importantes a respeito da pessoa do apelante Nilton. Digo isso porque toda a documentação que vou dizer está aportada aos autos. Nilton é réu primário, nunca foi preso ou processado. Esse processo é o único em sua vida, portanto, nem antes de 2019, nem após, houve o cometimento de qualquer outro delito.

Nilton sempre morou em Rondônia, é casado, com residência fixa há muitos anos, trabalha na área de importação de madeiras e na época, inclusive, isso foi aportado aos autos, estava com a esposa doente, com depressão e inclusive muito endividado, o nome no Serasa, SPC, inclusive com a energia dele, da casa dele cortada e o débito parcelado em doze vezes. Isso me chamou muita atenção, porque as condições da família, as condições financeiras, são totalmente incompatíveis com o traficante e com o processo dessa natureza, com, salvo engano, onze pessoas envolvidas.

Fazendo essas considerações, quero falar um pouco a respeito da condenação do tráfico de droga. Isso porque, o Nilton não foi preso na posse de droga, não foi preso transportando droga, ele não foi preso em circunstância que fizesse ao menos presumir o envolvimento dele nesse processo, não foi encontrado nenhum ilícito na residência dele, não houve, até porque não tinha, bloqueios de valores em conta bancária, apreensão de imóveis, veículos, e muito menos conversas em telefone. Então, temos, patente, uma ausência de materialidade em relação ao tráfico de droga. E ele foi condenado a sete anos e três meses.

E pode surgir o questionamento: mas por que doutora, seu cliente que mora em Rondônia acabou envolvido nesse processo tão complexo? Explico.

Em 2017, 18, como eu disse, ele trabalhava com madeira, em Viana, para uma empresa que ele presta serviço até nos dias de hoje na região sul, na empresa DiCanalli.

Nessa ocasião, ele conheceu uma das pessoas que está no processo, Senhor Lúcio, salvo engano, e ele acabou conhecendo a família aqui, fizeram o transporte de madeira. Dois anos ou três anos antes desse processo.

E a Polícia Rodoviária Federal, numa parada de rotina, ela parou no posto, ali no Mato Grosso, para verificar a nota, se a nota estava legalizada, a documentação. E ficou esse registro lá. Não tinha nada a ver com droga, e sim a madeira e a legalização da documentação. Por conta disso, e eu digo isso porque a Polícia Federal, em sua investigação, ela cita esse fato.

Excelência, essa condenação, o standard probatório de cabo a rabo não tem uma linha sequer que prove algum envolvimento do Nilton em drogas que foram apreendidas com terceiro.

O princípio da prevalência do interesse do réu determina que se o juiz não possui provas sólidas para formação do seu convencimento, sem poder indicá-la na fundamentação da sua sentença, de que maneira foi essa participação, que prova é essa, então, a defesa pede a absolvição.

Veja que no processo não há nenhuma linha de individualização, máxima vênia, que aponta a conduta do apelante, de que forma ele teria concorrido, de quem seria a droga, se é que houve droga em terceiro, porque com ele, como eu disse, ele foi preso aqui, nunca ele foi preso ou apreendido com droga ou transportando droga.

Sem maiores delongas, ante a ausência de materialidade, a prova de qualquer participação do apelante em relação ao tráfico de drogas e considerando a situação financeira, a situação familiar que é totalmente incompatível com a vida de um traficante.

Em relação ao delito de associação, a defesa também pede, com todo o respeito, com todas as vênias, para absolvição, eis que inexistem os requisitos da associação, que seria estabilidade e permanência.

Não há nenhum elemento concreto que indique vínculo estável e permanente entre Nilton e os demais acusados, que ele sequer falou no telefone, que ele sequer conhecia.

A condenação foi baseada em suposições, porque não houve nenhuma investigação prévia ou prova que demonstrasse estabilidade na associação criminosa. Ele, na época, ficou desesperado porque sequer sabia porque ele estava sendo preso e depois que ele foi preso, ficou alguns meses, foi solto pelo próprio juiz de primeiro grau, responde ao processo de liberdade, continua trabalhando no mesmo local, com a mesma esposa, os filhos, e é uma pessoa simples, que batalha para ganhar e nunca teve envolvimento com o tráfico de droga e muito menos se associou para cometimento de crime.

Trago aqui, e peço venha só para ler o processo, Apelação nº 0003891-69.2020.8.08.0021, cuja relatora é a doutora Rachel, que está aqui presente nesta sessão, onde ela reconhece que a ausência de requisitos de permanente estabilidade, o réu deve ser absolvido pelo crime de associação.

No mesmo sentido, Apelação nº 000037229.2002.38.080.006, também nesse mesmo sentido, absolvição pela ausência da estabilidade e permanência, cujo Desembargador relator foi o doutor Fernando Zardini, que se faz presente nesta sessão.

Diante da ausência de prova, (ininteligível) dessa estabilidade e permanência, a defesa pede a reforma da sentença.

E apenas para complementar, em caso de se considerar o tráfico, a defesa já pediu, tanto em sede de alegações, depois em sede de apelação, o reconhecimento do privilégio, elencado no § 4 do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006.

Excelências, a defesa vem em nome do seu cliente, do apelante, que sempre se declarou inocente, que é uma pessoa que nunca esteve envolvida em crime, de família conhecida, trabalhador, infelizmente foi envolvido nesse processo, mas que, analisando com muito cuidado, trazendo aqui a lealdade processual, a verdade de tudo o que foi aportado nos autos desde o início e por todas as razões agora trazidas nessa breve sustentação, a defesa pede a absolvição, a reforma da sentença em favor do apelante Nilton Cezar de Oliveira.

Agradeço essa oportunidade e agradeço a atenção de Vossas Excelências que, como disse, sempre tem nos atendido com muito respeito, muito carinho.

Muito obrigada.

Boa tarde!

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Obrigado, Doutora Sandra.

Concedo agora a palavra ao Doutor Denis Augusto, também pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA CATIELI BATISTI:-

Excelência, peço desculpa. Estou substituindo o Doutor Denis, que está em uma viagem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
A senhora tem procuração nos autos também?

*

A SRA. ADVOGADA CATIELI BATISTI:-

Tenho, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. A senhora está por qual dos apelantes?

*

A SRA. ADVOGADA CATIELI BATISTI:-

Pelo Elton de Souza Fernandes e Osmar Souza de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA CATIELI BATISTI:-

Agradeço. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres Desembargadores desta Colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e demais presentes, boa tarde!

Venho a esta Tribuna na defesa de Elton de Souza Fernandes e Osmar Souza de Oliveira, buscando não apenas o reconhecimento da verdade, mas a correção de uma injustiça que se encontra cristalizada na sentença condenatória proferida nos autos.

Estamos diante de uma decisão que, com o devido respeito, carece de solidez probatória e que, por isso, precisa ser reformada.

Começo destacando que a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico foi fundamentada em elementos frágeis e insuficientes que não atendem ao rigor probatório exigido pelo direito penal. Não houve, em nenhum momento, apreensão de substâncias ilícitas em posse dos apelantes. Não houve flagrante e nem qualquer evidência direta que os conectasse às práticas criminosas descritas.

A acusação repousa, exclusivamente, em interceptações telefônicas de terceiros, diálogos que, além de genéricos, não trazem qualquer missão inequívoca que ligue o Elton e o Osmar à prática do tráfico ou da associação criminosa.

Excelências, o direito penal é regido por princípios basilares que devem nortear toda decisão condenatória. Dentre eles, destaca-se o princípio da presunção de inocência.

Este princípio, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No presente caso, entretanto, o que vemos é uma inversão dessa lógica, uma condenação que se baseia em presunções e conjecturas e não em provas concretas e irrefutáveis. E onde há dúvida deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, chamo a atenção para a ausência da materialidade. Como pode haver uma condenação por tráfico quando não há apreensão de entorpecentes? Como pode o Estado impor uma pena tão severa sem apresentar uma prova objetiva que demonstre de forma incontestável que os apelantes participaram de qualquer ato de traficância?

O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a apreensão de drogas é imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico. Sem essa prova, a condenação perde seu lastro, transformando-se em um ato de injustiça.

Ademais, ainda que se considere as interceptações telefônicas como prova, é importante lembrar que elas não são suficientes, por si só, para sustentar uma condenação penal.

No presente caso, os diálogos interceptados são vagos, genéricos e não fazem referência direta aos apelantes de maneira que permita identificar com segurança sua participação nas condutas descritas. Sem essa conexão direta, resta claro que a sentença não se sustenta.

Quanto à acusação de associação para o tráfico, a situação ainda é mais grave.

O crime de associação exige a presença de dois elementos fundamentais, a estabilidade e a permanência. Não basta que duas ou mais pessoas se reúnam de forma eventual ou ocasional, para que se configure a associação criminosa. É necessário comprovar que os envolvidos mantinham um vínculo estável com divisão de tarefas e o propósito duradouro de cometer crimes. No entanto, no presente caso, não há qualquer prova de que Elton e Osmar conhecem os demais réus pessoalmente. Não há evidência de vínculo entre eles, tampouco de qualquer relação que possa ser considerada estável ou permanente.

Excelências, como que pode haver uma associação criminosa entre pessoas que sequer têm contato entre si?

A sentença condenatória, ao ignorar a ausência de vínculo, incorreu em um grave equívoco.

O que se tem nos autos são indícios frágeis e desconexos, insuficientes para atender às exigências legais para a configuração de um crime de associação criminosa.

A jurisprudência desse próprio tribunal já reconheceu em casos semelhantes que a mera menção de interceptações telefônicas sem a comprovação de estabilidade ou permanência não é suficiente para condenar alguém por associação ao tráfico. Por isso, é imprescindível que os apelantes sejam absolvidos dessa acusação.

Não obstante ainda, esta Colenda Câmara entenda pela manutenção da condenação pelo tráfico de drogas, é necessário reconhecer o direito dos apelantes ao tráfico privilegiado. Ambos são réus primários, possuem bons antecedentes e não há qualquer prova de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

O afastamento dessa minorante na sentença de primeiro grau baseou-se exclusivamente na suposta associação criminosa, que, como já demonstrado, não restou configurada. Portanto, é necessário corrigir essa injustiça, aplicando-se o tráfico privilegiado, o que resultará na redução da pena e a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando.

Excelências, o que se espera no direito penal é que seja aplicado com o máximo de cautela e rigor probatório. Não podemos permitir que conjecturas e suposições sirvam como base para condenações tão graves. A liberdade de dois cidadãos está em jogo, e essa liberdade só pode ser retirada mediante provas concretas, robustas e inequívocas.

No caso em tela, essas provas, simplesmente, não existem. Por isso, requer-se com a devida vênia a absolvição dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, pela ausência da materialidade e da autoria; requer (ininteligível) a absolvição pelo crime da associação para o tráfico, pela inexistência do vínculo associativo e pela ausência de provas que demonstrem a estabilidade e a permanência exigidas por lei.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo tráfico, requer-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena.

Dessa forma, Excelências, confiando plenamente na sensibilidade e na sabedoria de Vossas Excelências, o que se objetiva é a reforma da sentença para absolver os réus das condenações impostas.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Obrigado, doutora. Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo os ilustres advogados que se fizeram presentes e, como já havia dito, o processo é o mesmo, é um litisconsórcio, é um processo com relativamente um grande número de réus Eu já havia pedido o retorno e estou reiterando em relação a todos os demais que fizeram sustentação e, na próxima sessão, trarei o voto.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:
18/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS - NO MÉRITO)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Eminentes pares, analisando a sustentação oral realizada pela combativa defesa em nome do apelante MARCELO BRITO LEAL, data máxima vênia aos argumentos defensivos, mas pode ser observado nos autos desta grande operação que investigou tráfico interestadual de drogas que não faltam elementos para a condenação do recorrente.

Extraímos da denúncia em desfavor dos recorrentes - IP n° 013/2018 da “OPERAÇÃO RODÔNIA:

[...]Revela o inquérito policial em referência, assim como aqueles em apenso e conexos, que, em dias e horários diversos, nesta cidade, os Denunciados ANDRÉ LUIZ CANSI ou ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA, vulgo “GORDO”, ALEXANDE CARVALHO, vulgo “XANDOCA”, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, vulgo “BETINHO”, ELTON DE SOUZA FERNANDES, LÚCIO DA SILVA NECKEL, MARCELO BRITO LEAL, NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS e ALEX NASCIMENTO FRANÇA, vulgo “LEQUINHO”, se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo a droga conhecida vulgarmente como “cocaína”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os autos de apreensão de fls. 132/132-v, 133-v, 218/218-v, 235, 250, 283, 308, 352, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 133, laudo pericial nº 12.921/2019 (fls. 579/580) e o relatório de investigação de fls. 55/123. Narra também que o Denunciado ARLAN CARDOZO VIEIRA, contratado pelos Denunciados MARCELO BRITO LEAL e ALEXANDRE CARVALHO, vulgo “XANDOCA”, foi preso em flagrante delito no momento em que recebia o carregamento da substância entorpecente, já que seria ele o responsável pelo transporte da droga até a zona Rural de Atílio Vivácqua, local onde o produto seria armazenado. Depreende-se dos procedimentos administrativos em questão que, visando combater o tráfico de drogas empreendido nesta cidade, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, conduziu a operação intitulada “Rondônia”, com o intuito de reprimir a mercancia de entorpecentes praticada nesta urbe. Nesse contexto, o inquérito policial em referência foi instaurado para apuração de crimes de tráfico de drogas e afins, promovido pelo Denunciado ANDRÉ LUIZ CANSI ou ANDRÉ LUIZ CANSI DA ROCHA, vulgo “GORDO”, neste município, o qual era o responsável por distribuir “cocaína” conhecida como felps, que por sua vez era fornecida pelo nacional AGOSTINHO FELIPE CONCEIÇÃO DE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, mas residente no Estado de Rondônia. A afirmação realizada encontra arrimo na farta prova indiciária produzida nos autos, ressaltando sobretudo a interceptação telefônica judicialmente autorizada nos autos nº 0002119-72.2018.8.08.0011, que logrou êxito em captar diversos diálogos telefônicos travados entre os Denunciados, bem como entre estes e outros indivíduos, nos quais são tratados assuntos referentes ao tráfico de drogas. (fls. 06/08-v): (...) Em uma simples análise do áudio transcrito, verificou-se a existência da relação comercial ilícita entre o Denunciado ANDRÉ LUIZ CANSI ou ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA, vulgo “GORDO” e o indivíduo AGOSTINHO FELIPE DA CONCEIÇÃO BRITO, onde o último se afigurava como fornecedor da droga proveniente do estado de Rondônia/RO e aquele sendo o responsável pela distribuição e revenda da substância neste município. Ademais, é possível constatar em um primeiro momento que parte da mercadoria ilícita repassada por AGOSTINHO FELIPE ao Denunciado ANDRÉ LUIZ não teve a “saída” esperada, manifestando este o interesse em devolver a referida mercadoria, sendo acordado inclusive a melhor forma de acondicionamento do produto, um fato que fortalece sobremaneira a associação criminosa havida entre o Denunciado ANDRÉ LUIZ e AGOSTINHO FELIPE. Paralelamente, o Denunciado ANDRÉ LUIZ ostentava uma expressiva condição financeira, o que se comprova com a análise dos autos, notadamente com a construção de uma casa no Bairro Novo Parque, neste município, a reforma de outros dois imóveis, situados nas cidades de Guarapari e Itapemirim, carros esportivos, caminhonetes luxuosas e viagens. Com intuito de dissimular a natureza e a origem de suas movimentações, bem como a propriedade de seus bens, direitos e valores, o citado Denunciado adquiriu o estabelecimento comercial Perashow Supermercado, CNPJ: 24.283.802/0001-14, localizado em Nova Guarapari, Guarapari/ES, o que se depreende das fls. 476/481-verso. Para mais, quando da prisão do Denunciado acima referido, este possuía, no interior de sua residência, munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se observa do auto de apreensão de fl. 250. Pois bem, no dia 08/05/2018, o Denunciado ANDRÉ LUIZ e AGOSTINHO FELIPE combinaram de se encontrar em frente a Pizzaria Forno a Lenha, na Beira Rio, neste município, por volta das 10:00 horas. A equipe Especializada acompanhou a movimentação de tais indivíduos, sendo possível visualizar AGOSTINHO FELIPE utilizando o veículo Fiat Strada Adventure, de cor cinza, placas OPF-1525, registrado em nome do próprio AGOSTINHO FELIPE, pegando uma espécie de bolsa/saco com um indivíduo que ocupava o veículo Fiat Palio, de cor preta, placas MRW-0234, registrado em nome de Cleber Rogério Eliotério. A movimentação foi muito rápida, não havendo sequer conversa entre os indivíduos, possuindo AGOSTINHO FELIPE tempo hábil apenas para pegar a bolsa/saco com o indivíduo que estava no carona e retornar para o seu veículo. Os ocupantes do Fiat Palio não chegaram a descer do veículo. A equipe de Policiais seguiu o veículo Fiat Palio até um imóvel localizado na Rua Júlio Lisboa, Nº 60, Bairro Vila Rica, onde entrou numa garagem existente. Posteriormente o veículo e o imóvel foram identificados como sendo pertencentes ao Denunciado CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, vulgo “BETINHO”. Ato contínuo, nesta mesma data, AGOSTINHO FELIPE telefonou para o Denunciado ANDRÉ LUIZ indagando onde este se encontrava, informando-o que já se dirigia a um segundo ponto de encontro, qual seja, o Posto Coramara, nesta cidade. Nesse contexto, os policiais diligenciaram junto às imediações da localidade de Morro Grande, local para o qual AGOSTINHO FELIPE estava se dirigindo. No percurso, foram visualizados trafegando em baixa velocidade o veículo Fiat Palio, de cor preta, placas MRW-0234, utilizado pelo Denunciado ANDRÉ LUIZ na parte da manhã, bem como seguindo o mencionado veículo o automóvel Toyotta Corolla, placas MSM-3838, sendo seu condutor identificado como o Denunciado RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS. Imperioso mencionar que por meio dos contatos telefônicos mantidos pelo Denunciado RUAN, foi constatado que este contava com a colaboração do usuário da linha telefônica (28) 99934-8106, registrada em nome do Denunciado ALEX NASCIMENTO FRANÇA, vulgo “LEQUINHO”, para promover a distribuição de drogas aos traficantes locais. Este, inclusive, em sede policial (fls. 398/404), assumiu a titularidade da tinha telefônica, bem como explicou o procedimento envolvendo a entrega da droga. Afirmou ainda que realizou a entrega de substância entorpecente por cerca de 08 (oito) a 10(dez) vezes, demonstrando dessa forma habitualidade e permanência em sua associação com o Denunciado RUAN. Registre-se que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca, na posse do Denunciado RUAN foi encontrado um celular proveniente da prática de crime, conforme se constata do boletim unificado de fls. 231/232, assim como do auto de apreensão de fl. 235. Em sede policial, perguntado sobre o aparelho celular, afirmou ter adquirido de um amigo, pagando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Infere-se dos autos que no dia 08/05/2018, ao menos cinco veículos estavam envolvidos na transação criminosa, quais sejam, o Toyota Corolla do Denunciado RUAN, o Fiat Palio do Denunciado CARLOS ALBERTO, o Fiat Strada do nacional AGOSTINHO, uma Ecosport utilizada pelo Denunciado ANDRÉ LUIZ, bem como um outro veículo, conduzido pelo indivíduo usuário da linha telefônica (28) 99996-4381. A linha telefônica sobredita, foi devidamente interceptada no bojo da operação em análise, já que tal terminal também estava envolvido na transação ilícita que ocorreu em 08/05/2018. O usuário foi identificado como sendo o Denunciado NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, residente na cidade de Ariquemes/RO. Por meio da cooperação com outras agências de segurança, sobejou conhecido que o Denunciado NILTON foi abordado pela Polícia Federal, na data de 19/07/2018, em Cuiabá/MT, na companhia do Denunciado LÚCIO DA SILVA NECKEL. Nesta circunstância, os denunciados foram flagrados transportando madeira de forma irregular. Não por coincidência, com a utilização da verificação ERB, foi demonstrado que o Denunciado LÚCIO esteve na cidade de Castelo/ES no dia 09/05/2018, um dia após a tradição da mercadoria ilícita, e posteriormente em Divinópolis/MG, mesmo local em que se encontrava o Denunciado NILTON, sendo exequível inferir que ambos viajavam juntos, encarregados do transporte do material ilícito. Após a transação criminosa, AGOSTINHO FELIPE foi devidamente abordado e o veículo encaminhado para o Pátio da 7ª Delegacia Regional, onde foi revistado, entretanto, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado, o nacional informou que residia no Bairro Aeroporto e trabalhava como lavrador. Na ocasião de sua abordagem foi flagrado portando três aparelhos de celular, cerca de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e sacos de estopa, naturalmente para acondicionar a droga que receberia. AGOSTINHO FELIPE voltou a contatar o Denunciado ANDRÉ LUIZ para que a transação fosse enfim realizada, conforme se observa na transcrição de fl. 78. Ato contínuo, o Denunciado ANDRÉ LUIZ faz contato com o número (28) 99996-4381, pertencente ao Denunciado NILTON, na ocasião, marcaram o encontro em um ponto ermo da estrada que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Conversa captada e transcrita a seguir: (...) Segundo as informações do IP em referência, o Denunciado ELTON permaneceu na cidade de Ariquemes/RO, enquanto o Denunciado OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA se incumbiu de realizar a entrega e o transporte do entorpecente no veículo IVECO placas ODI-5351, acoplado ao semirreboque de placas NEG6278. A entrega estava prevista para ocorrer entre os dias 16 e 17/04/2019, contudo, em decorrência de um defeito apresentado no veículo conduzido pelo Denunciado OSMAR, o recebimento da mercadoria ilegítima foi reagendado para a data de 18/04/2019. Em 23/04/2019, diligência policial realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal culminou na abordagem do Denunciado OSMAR, ocasião em que seu veículo foi vistoriado, inclusive com a utilização de dois cães farejadores. De acordo com a transcrição, neste mesmo dia, durante a manhã, o Denunciado MARCELO manteve contatos telefônicos com o Denunciado ALEXANDRE CARVALHO, vulgo “XANDOCA”. Este último, em conjunto com o Denunciado MARCELO, distribuiria a substância entorpecente e, neste ato, seria o encarregado de buscar a droga que estava sendo transportada pelo Denunciado OSMAR. (...) Nesse raciocínio, depois de analisadas ligações oriundas do aparelho telefônico pertencente ao Denunciado MARCELO, constataram-se ligações cujo teor indicava a realização de transporte e entrega de carga do tipo “rolo de arame farpado”. Ao observar o perfil de WhatsApp do usuário da linha telefônica em contato, foi reconhecido o Denunciado LÚCIO DA SILVA NECKEL, o qual durante as investigações já havia conduzido o conjunto Mercedes Bens de placas KBX6815 e o semirreboque. (...) Conjuntamente a isso, os Denunciados MARCELO e ALEXANDRE foram flagrados por agentes da Polícia Civil Especializada conversando com um indivíduo, em frente ao Banco do Banestes de Vargem Alta, indivíduo posteriormente identificado como o Denunciado ARLAN CARDOZO VIEIRA. Posteriormente ao referido encontro, o Denunciado ARLAN passou a tratar diretamente com o Denunciado LÚCIO, combinando os pormenores da entrega da droga transportada. (fl. 45). Por volta das 15:20 horas do dia 17/05/2019, a carreta conduzida pelo Denunciado LÚCIO foi avistada e devidamente monitorada até o estacionamento do Posto de Combustíveis 2 Irmãos, momento em que o Denunciado ARLAN ligou para o Denunciado LÚCIO, ambos sendo vigiados pelos agentes da lei. (...) Na sequência, os Denunciados ARLAN e LÚCIO foram abordados pelos policiais que participavam da diligência. Com os Denunciados citados foram apreendidas 20 (vinte) embalagens contendo substância semelhante a “cocaína”, pesando aproximadamente 12 kg (doze quilos), o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, que seria utilizado para pagamento do frete, além do aparelho celular utilizado pelo Denunciado ARLAN, mas pertencente ao Denunciado MARCELO (fls. 133/133-verso).[...]

Alegam as defesas ausência probatória e requerem a absolvição dos recorrentes.

Cumpre observar que a “Operação Rondônia” foi baseada nos registros das interceptações telefônicas, nas apreensões e demais diligências, as quais demonstraram toda a atividade criminosa dos apelantes nas negociações de drogas.

Ademais, reproduzo abaixo trechos das transcrições das interceptações telefônicos existentes nos autos:

[...]Chamada do Guardião Comentário: TRANSCRITO AGOSTINHO E ANDRÉ ARREGO POLICIAL E TRÁFICO DE DROGAS Data da Chamada: 17/04/2018 Duração: 651 Hora da Chamada: 08:24 Operação: 7" DR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RONDÔNIA Relevância: Alta Telefone do Alvo: 55(69)999156550 Telefone do Interlocutor: 28999793386 Transcrição:

AGOSTINHO:BOM DIA SENHOR

ANDRÉ:BOM DIA.

AGOSTINHO:COMO É QUE TA SUMIDO?

ANDRÉ:VOCÊ TAMBÉM TÁRAPA ENTREI, ATÉ FIQUEI PREOCUPADO ONTEM, FIQUEI DE LIGAR PRA VOCÊ, NÃO CONSEGUI FALAR

AGOSTINHO:MAS, E, E,E... ANDRÉ ONTEM CHAMOU, ONTEM CHAMOU ATÉ CAIR AI EU FALEI COM O MENINO TAMBÉM, O MENINO FALOU QUE NÃO TAVA CONSEGUINDO FALAR COCL

AGOSTINHO:NÃO, E,E,E,EU FALEI COM O MENINO, ACHO QUE, FICAR AQUI POR CAUSA DE QUE, TA, TA, TA FORA DE ÁREA ONTEM. E, EU EU FUI FAZER UMA VIAGEM AQUI, AI EU FIQUEI FORA DE ÁREA

ANDRÉ:AI DEPOIS ELE FALOU, MAS ELE FALOU QUE O TELEFONE TAVA CHAMANDO E VOCÊ NÃO TAVA ATENDENDO.

AGOSTINHO:NÃO, NÃO, É QUE EU TAVA FORA DE ÁREA, DEIXA SÓ EU FALAR UMA COISA: É. VOCÊ FOI LÁ EM MINAS LEVAR ALGUMA COISA LÁP ANDRÉ NÃO ENTENDI.

AGOSTINHO:VOCÊ LEVAR ALGUMA COISA LA PR.4 BAIXO ANDRÉ TO INDO AMANHA LA

AGOSTINHO:AQUELE DIA QUE EU FALEI COM VOCÊ, CÊ FALOU QUE IA OUTRO DIA, FALOU QUE IA LEVAR OS 80 ANDRÉ NÃO, LEVEI OS 80 ENTENDEU, AQUELE DIA EU LEVEI

AGOSTINHO ENTÃO, AI DEPOIS VOCÊ FALOU QUE CE LA DE NOVO ANDRÉ: AH, TAH, MAS TO INDO LA AMANHA

AGOSTINHO:HUM, CÊ VAI LEVAR QUANTO AMANHA

ANDRÉ:VOU LEVAR UNS 80 OU 90.

AGOSTINHO:RAPAZ, TAVA PRECISANDO DE 200 PRA DAR AO RAPAZ AL. ANDRÉ:TA FRACO DEMAIS, TA OH, TÁ DEVAGAR DEMAIS, DEVAGAR DEMAIS, NUNCA VI IGUAL NÃO.

AGOSTINHO:TÁ DEVAGAR POR CAUSA DE QUEP

ANDRÉ:TÁ MUITO, TÁ MUITO, MUITO ESTRANHO A CIDADE, AQUELA PESTE DAQUELE NEGÓCIO, ENTENDEUP ATÉ CONVERSEI COM OS MENINO ONTEM. AI FALOU ASSIM: ELE TÁ LÁ FUTUCANDO DE TUDO QUANTO É JEITO, ENTENDEU? ONTEM FOI DIA DE, DE, ACERTAR COM ELES.

AGOSTINHO:HUM

ANDRÉ:ENTENDEU, FALOU ASSIM: TÃO APERTANDO DE TUDO QUANTO É JEITO. SÓ QUE ELE FALOU QUE TEM UMAS 3, 4 PESSOA ENVOLVIDA.

AGOSTINHO:AHAN.

ANDRÉ:SÓ QUE DIZ ELE QUE TÁ NA BICA, ENTENDEUR POR ISSO QUE FALEI COM VOCÊ, SE BOTA TROÇO NA FRENTE ANTES, IGUAL ELE FALOU: PÓ MAS CÉS TÃO...RAPAZ: CONVERSA DE HOMEM NÃO FAZ CURVA NÃO, É SÓ ACONTECER QUE VAI MUDAR A QUERIA: "AH QUE TEM QUE AUMENTAR LOGO, NÃO SEI O QUE". RAPAZ, NÃO TEM COMO NÉ. ESSA OPINIÃO SAJU DIRETO DE VOCIS.

AGOSTINHO:NÃO, NÃO TEM COMO, PORQUE OLHA SÓ: É. EU FUI AI JÁ TÁ COM QUASE UM MES, E SÓ, S, SÓ T M DANDO, SÓ ME DEU 80 ATÉ AGORA, AI FICA DIFÍCIL, SE FOR BOTAR PRA 30, PRA 30 POR MES PRA ELES, AI EU, EU VOU TRABALHAR PRA ELES E NÃO VOU GANHAR NADA. ANDRÉ:IGUAL ONTEM, ONTEM TEVE UM BACULEJO DANADO DE NOVO ENTENDEU? ELES JÁ TINHA AVISADO, QUE NÃO SEI O QUE, FOI ATÉ PRÓXIMO AQUIL...

AGOSTINHO:HUM

ANDRÉ RE:AI, RESPONDERAM, NÃO TEM EM NADA, NÃO TEM NADA QUE VAI TE AT ATINGIR NÃO,

AGOSTINHO HO:HUHUM

ANDRÉ:ATÉ VI NO JORNAL HOJE MESMO QUE FICOU

ANDRÉ:AÍ NÃO POSSO FALAR NADA MAS EU NUNCA VI ESSA PARADEIRA IGUAL TÁ NÃO.

AGOSTINHO:MAS PARECE QUE TIPO ASSIM, EH..

ANDRÉ:E AQUELE OUTRO, E AQUELE OUTRO "COISO" QUE TE FALEI LÁ, TEM UM QUE TÁ, VIROU ÁGUA VELHO, É NORMAL ISSO?

AGOSTINHO: VIROU ÁGUA?

ANDRÉ:É, TIPO AQUELA MELECA.

AGOSTINHO:MAS, DO, DO, DO PRIMEIRO QUE NÓS LEVAMO, OU, OU ESSE DE AGORAP ANDRÉ:NÃO, ESSE DE AGORA, DESSE QUE DEU RUIM, DO AMAURI AL.

AGOSTINHO:NÃO, NÃO É NORMAL NÃO, MAS VOCÊ NÃO JOGA FORA, DEIXA AI, QUE.. ANDRÉ:NÃO, NÃO TÔ JOGANDO NÃO, TÁ TUDO GUARDADO, TUDO SEPARADINHO.

AGOSTINHO: PORQUE ELE FALOU O SEGUINTE COMIGO: FALOU ASSIM OH AGOSTINHO, O DOURADO, EU SÓ VOU TE PA.., SÓ VOU TE, SO VOU TE PAGAR SÓ AQUELE QUE VIER, AQUELE QUE NÃO VIER EU NÃO TE PAGO NÃO.

ANDRÉ:A ÚNICA COISA QUE TEVE UNS QUE ABRI, ENTENDEU, VE SE CONSEGULA RECUPERAR ALGUMA COISA, VAI CHEGAR ABERTO AI QUANDO CHEGAR

AGOSTINHO:MAS ASSIM, MAS VOCE PROCURA ENROLAR ELE DE NOVO, PRA, PRA, PRA,.. VOCE FEZ ISSOP ANDRÉ:EU FIZ, S NÃO TÁ NA MESMA SACOLA, ENTENDEU? MAS O PRODUTO É O MESMO.

AGOSTINHO:TÁ, MAS CE ENROLA ELE, PRA, PRA, PRA... ELE MEXEU LA MAS ELE TA AQUI

ANDRÉ ENTÃO, EU ACHEI ATÉ QUE EU IA CONSEGUIR RECUPERAR ALGUMA COISA, PRA VER SE TAVA POUCO, MAS..AI TEM UNS QUE TÁ AQUELAS LAMA, ASSIM, CRUZ CREDO.

AGOSTINHO:É MESMO É ANDRÉ VIROU UMA LAMA DENTRO DA SACOLA.

AGOSTINHO VOCE VOC VOC, VOCÊ FAZER UM FAVOR PRA

MIM-ARRUM-4 NÃO TEM AQUELAS SACOLINHA, AQUELAS SACOLINHA QUE BOTA CARNE DENTRO, QUE VOCÊ COMPRA AQUELES ROLO?

ANDRÉ AHAN ANDRÉ:AHAN AGOSTINHO:ENTÃO, PEGA UMA DESSAS SACOIJNHA,BOTi, BOTA Al DENTRO DA SAC'OLINI-ÍA, E BOTt.. ANDRÉ:EU JA' FIZ ISSO JA ANDRÉ:FIZ.

AGOSTINHO:PORQUE, PRA, PRA, PRA NÃO VAZAR, QUE SE VAZAR, AI, AI NÃO VAI TER A MESMA QUANTIDADE.

ANDRÉ:NÃO, EU FIZ ISSO, EU BOTEI LOGO NUMAS 3 AINDA, PRA NÃO TER PERIGO DE, DE FURAR, ALGUMA COISA.

AGOSTINHO:HUM TÁ, TÁ PORQUE O RA, O RA, O RAPAZ QUE LEVO OS BEZERRO PRAÍ, FALOU QUE NÃO MOLHA, NÃO MOLHA NO CAMINHÃO DELE NA FORMA QUE FOI, ENTENDEU?

ANDRÉ:HUM, ENTÃO...

AGOSTINHO:FALEI ASSIM ÓH..

ANDRÉ:DEVE SER ELE QUE DEVE TER JOGADO ÁGUA ALI ENTÃO

AGOSTINHO:ELE FALOU QUE NÃO MOLHA DA FORMA QUE VAI, AI EU FALEI ASSIM OH, FALEI ASSIM RAPAZ, PODE SER QUE NÃO MOLHA, MAS CHEGOU LÁ, AS FILMAGEM QUE TENHO AQUI, TÁ RASGADO, ASSIM, O COURO, O COURO DOS ANIMAL

ANDRÉ: AQUI, PARECE QUE ELES CAIRAM, ENTENDEU, OS ANIMAL CAIRAM E FICOU "RASTANDO" E MOLHANDO.

AGOSTINHO:FO, FOI O QUE EU FALEI UÉ, APARENTEMENTE 0,0,0,OS BOI FOI ESFREGANDO NA CARROCERIA, E RASGOU, E FOI MACHUCANDO O COURO, AQUI TA A FOTO AQULEU ACHO DIFÍCIL DE ACONTECER, PORQUE ISSO NUNCA ACONTECEU NÃO, ENTÃO TUDO BEM, EU SEI QUE TÁ LÁ, EU PAGUEI, MAS EU QUERO RESSARCIMENTO, ENTENDEU?

ANDRÉ:HUHUM

AGOSTINHO:TA, MAS DEIXA EU FALAR COM VOCÊ UMA COISA: ENTÃO, DOS "BEZERRO" NOVO VOCÊ AINDA NÃO MEXEU NÃO NÉP

ANDRÉ: NÃO, VOU, VOU, EU TENTEI ATÉ, IA ATÉ BOTAR UM PRA VER, IA BOTAR NÃO, EU VOU BOTAR UM PRA VER SE NÃO É NEM UM COISA DIFERENTE, MAS ATÉ ENTÃO ACHO QUE NÃO É NÃO, NEP

AGOSTINHO:NÃO SEI, CE FAZ O SEGUINTE, OH S: CÉ FAZ O SEGUINTE: VOCÊ

ANDRÉ IGUAL TE FALEI, MUTTO ESTRANHO, QUE NUNCA VEJO DAQUELE JEITO.

AGOSTINHO: NÃO NUNCA FOI, VOCÊ, VOCÊ VAI FAZER O SEGUINTE: SE VOCÊ AINDA TEM DO OUTRO "BEZERRO" PRA "TRABAJAR" NÃO MEXE NELE, TA.

ANDRÉ:MAS O OUTRO, O OUTRO NÃO VAI TER TANTA COISA MAIS NÃO, IGUAL TO TE FALANDO, VOU BOTAR PRA TER CERTEZA, QUE DEPOIS ESPERO ACABAR TUDO PRA, PRA BOTAR E NÃO É O TREM, E NÃO É O, NÉ

AGOSTINHO:NÃO SEI, CE FAZ O SEGUINTE, OH S: CÉ FAZ O SEGUINTE: VOCÊ...

ANDRÉ:IGUAL TE FALEI, MUITO ESTRANHO, QUE NUNCA VEIO DAQUELE JEITO.

AGOSTINHO: NÃO NUNCA FOI, VOCÊ, VOCÊ VAI FAZER O SEGUINTE: SE VOCÊ AINDA TEM DO OUTRO "BEZERRO" PRA "TRABALAR" NÃO MEXE NELE, TÁ.

ANDRÉ:MAS O OUTRO, O OUTRO NÃO VAI TER TANTA COISA MAIS NÃO, IGUAL TO TE FALANDO, VOU BOTAR PRA TER CERTEZA, QUE DEPOIS ESPERO ACABAR TUDO PRA, PRA BOTAR E NÃO É O TREM, E NÃO É O MESMO GADO, AÍ EU FICO A VER NAVIO AÍ, NÉ.

AGOSTINHO:NÃO PORQUE, NÃO, SABE O QUE: QUANTO MAIS VOCA BOTA E TRAZ DE VOLTA, PIOR FICA, QUE AI O CARA FALA ASSIM: "AH PORQUE O CARA MEXEU, PORQUE O CARA MEXEU, AH O CARA, TA FALTANDO", CÉ TÁ ENTENDENDO?

ANDRÉ ENTENDI.

AGOSTINHO:ENTÃO É O SEGUINTE, VOCÊ SÓ MANDA PRA ELE SE VOCê, VOCE, VOCê, TEM, TEM, QUE FURAR, TIRAR UM PEDACINHO DO MEIO, SE VOCÊ VIU QUE TÁ NA DÚVIDA, VOCÊ NÃO MANDA.

ANDRÉ:QUE NA REALIDADE EU NÃO MANDEI NENHUM AINDA. POR ISSO QUE EU TÔ FALANDO COM VOCE, QUERIA MANDAR SÓ PRA MIM VER.

AGOSTINHO PORQUE TIPO ASSIM, VOCÊ, SE VOCÊ NÃO MANDA, SE VOCÊ FURA, TIRA UM POUQUINHO E OLHA, SE DEU NÃO MANDA, PORQUE AI QUANDO O "RAU", O "RAU", O RAPAZ QUE FOR LEVAR OS BEZERRO AGORA ELE TRAZ TUDO DE VOLTA, ENTENDEU?

ANDRÉ: ENTENDI, VAI SER O MESMO QUE, QUE, QUE, TROUXE, QUE, QUE, QUE VAI LEVAR NÃO?

AGOSTINHO:EU ACHO QUE SIM, EU ACHO QUE SIM.

ANDRÉ...

AGOSTINHO:PORQUE É O SEGUINTE: QUEM TRAZ 0,0,0,0,0 QUEM TRAZ 10 BOIS TRÁS MAIS, QUE O CAMINHÃO VAI TRAZER SÓ OS BOI NOSSO ENTENDEU?

ANDRÉ:ENTENDI, PORQUE É RESPONSABILIDADE DELE TAMBÉM, PORQUE FOI ELE QUE TROUXE NÉP

AGOSTINHO ENTÃO, MAS AÍ É O SEGUINTE: QUANDO QUANDO O RAPAZ FOR AI EU VOU JUNTO.

ANDRÉ ENTENDI.

AGOSTINHO:PRA, PRA NÃO FICAR NADA PRA TRÁS, SÓ QUE OS BEZERRO JÁ JÁ JÁ TI TEM QUASE UM ANO E NUNCA QUE VEM ENTENDEUP ENTÃO EU QUERO TÁ AI JUNTO, EU QUERO TA JU JUNTO COM VOCÊ, PRA NÓS IR LA NO PASTO, PEGAR OS BEZERRO, BOTAR NO TRONCO E EMBARGAR

ANDRÉ ENTENDI

AGOSTINHO PRA NÃO PRECISAR DE BOTAR... AQUELES BEZERROS LÁ EU PA PA PAGUEI ELES DESDE A ÉPOCA DO CABEÇÃO E ATÉ ATÉ HOJE ELE NÃO PAGOU PORQUE OS BO BO BOIS TÃO AI PASTO AI.

ANDRÉ ENTENDI.

AGOSTINHO ENTÃO QUANDO OS BEZERROS DESCER, EU VOU JUNTO AGOSTINHO:PRA, PRA NÃO FICAR NADA PRA TRÁS, SÓ QUE OS BEZERRO JÁ JÁ JÁ TI TEM QUASE UM ANO E NUNCA QUE VEM, ENTENDEUP ENTÃO EU QUERO TÁ AI JUNTO, EU QUERO TA JU JUNTO COM VOCÊ, PRA NÓS IR LÁ NO PASTO, PEGAR OS BEZERRO, BOTAR NO TRONCO E EMBARCAR.

ANDRÉ ENTENDI

AGOSTINHO PRA NÃO PRECISAR DE BOTAR... AQUELES BEZERROS LA EU PA PA PAGUEI ELES DESDE A ÉPOCA DO CABEÇÃO E ATÉ ATÉ HOJE ELE NÃO PAGOU PORQUE OS BO BO BOIS TÃO AI PASTO AI.

ANDRÉ ENTENDI.

AGOSTINHO:ENTÃO QUANDO OS BEZERROS DESCER, EU VOU DESCER DESCER JUNTO E NÓIS VÃO LÀ NO NO NO PASTO, VÃO BOTAR NO NO NO TRONCO E VAMO EMBARCAR.

ANDRÉ ENTENDI.

AGOSTINHO TA BOM

André: entendi

AGOSTINHO:É...ENTÃO É O SEGUINTE. EU TÔ AINDA SÓ S COM OITENTA. NA HORA NA HO NA HORA QUE TIVER UNS DUZENTOS E CINQUENTA EU EU TE MANDO TA BOM?

ANDRÉ: TÁ. E O... AQUELE OUTRA RAÇA, SE JÁ VAI TRAZER OU NÃO?

AGOSTINHO:VAI EU EU EU. AQUELE LÁ É O SEGUINTE, AQUELE LÁ ELE NUM, NUM É O VELOZ NÃO TÁP ELE ELE ELE É UM BEZERRO, É UM GADO GADO GADO LEITEIRO. AÍ É UM GADO LEITEIRO QUE VOCÊ VAI, CE VAI FAZER UM TESTE AÍ PRA VER SE VOCÊ... QUE ELE É UM GADO LEITEIRO QUE DÁ MUITO LEITE ENTÃO TEM QUE VER SE COMPENSA ENTENDEU?

ANDRÉ: ENTENDI.

AGOSTINHO:AÍ VAI VAI VAI DESCER UMAS CABEÇAS AÍ PRA VOCÊ FAZER UM TESTE DE DE PRA VER SE COMPENSA TIRAR LEITE Al.

ANDRÉ ENTENDI.

AGOSTINHO:MAS AÍ EU JÁ VOU MANDAR DEZ VACAS DEZ VACAS DEZ VACAS PRODUZINDO LEITE JÁ

ANDRÉ: ENTENDI.

AGOSTINHO:TA BOM?

ANDRÉ: ENTÃO TA BOM ENTÃO.

AGOSTINHO:ALOLHA SÓ (..) RAPAZ EU FICO PUTO COM VOCÊ, EU PRECISO FALAR COM VOCE CARA EU TE LIGO LIGO LIGO E NÃO CONSIGO FALAR COM VOCÊ

ANDRÉ: RAPAZ ESSA MERDA DESSE TELEFONE TEM HORA QUE ELE ACABA BATERIA E EU N.40 VEJO. ENTENDEU?

AGOSTINHO:NÃO, SABE SABE SABE POR CAUSA DE QUE?

ANDRÉ:AI O MENINO ME MANDA MENSAGEM E EU LOGO LIGO. IGUAL ONTEONTEM, ONTEONTE EU TENTEI FALAR, MAS NO DIA QUE ELE ME MANDOU MENSAGEM EU TAVA INDO NA IGREJA AI FALEI ASSIM, PORRA FALA COM ELE QUE AMANHÃ EU LIGO. A LIGUEL, ATÉ MANDEI MENSAGEM: OH NÃO T CONSEGUINDO FALAR

AGOSTINHON 40....

ANDRÉ:AI ONTEM EU TENTEI, CHAMOU E NÃO CONSEGUI. AI ELE FALOU ASSIM: OH ELE FALOU QUE LA PRA ROÇA QUE LA CONFIRMAR O GADO, QUE NÃO SEI O QUE

AGOSTINHO:UHUM POIS É, MAS É É BÚ V AQUI DUAS LIGAÇÕES SUA MAS ASSIM, É É VOCÊ FALA ASSIM TAL DIA BU TE LIGO, AI VOCÊ NÃO ME LIGOU AI EU JÁ FICO PREOCUPADO ENTENDEUP

ANDREAH ENTENDI.

AGOSTINHO QUE DIA QUE VOCÊ VAIME LIGAR AGOR-APAI ESPERO VOCÊ ME LIGAR ENTENDEU??

ANDRÉ:NÃO, VOCÊ QUEF4L4A FÀL4 QLTEEUTE LIGO

AGOSTINHO:OLHA SÓ, VOCÊ VAI VAI VAI MANDAR PRA MIM MAIS OI OITENTA AMANHÃ NÉ?

ANDRÉ:OI?

AGOSTINHO: VOCÊ VAI MANDAR PRA MIM MAIS OFTENTA AMANHÃ NÉ ISSOP

ANDRÉ:VOU LEVAR, AMANHÃ EU VOU LÁ. AMANHA, AMANHA A TARDE EU JÁ VOU, JÁ VOU MARCAR COM ELE.

AGOSTINHO:TÁ. AI OLHA SÓ, NA HORA QUE TIVER DUZENTOS E CINQUENTA VOCÊ ME LIGA QUE QUE QUE EU TE MANDO OS OS ZO ZOU ZOU OS OUTROS BOIS. QUANTO TIVER DUZENTOS E CINQUENTA VOCÊ ME LIGA QUE EU TE MANDO OS OUTROS BOIS TA BOMP

ANDRÉ BELEZA ENTÃO.

AGOSTINHO:BELEZA

ANDRÉ TCHAU.

AGOSTINHO:TCHAU. 112729991.WAV. [...]

Outrossim, a materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas, observadas as normas pertinentes sob o crivo da ampla defesa e do contraditório e pelos depoimentos prestados em esfera policial e em juízo.

Como já ressaltado, os fatos foram comprovados na denúncia e durante a instrução criminal, restando incontestes como se extrai do depoimento do o depoimento dos policiais Civis Eliomar Bahiense do Nascimento e Luiz Cleber Ferreira Bernardino, em juízo, vejamos:

“(...) essa operação começou no início de 2018 pra apurar o tráfico de entorpecentes, a princípio de conhecimento que o Sr. Agostinho traria essa droga pra cá e que havia um combinado com o André Cansi de fazer o fornecimento de cocaína conhecida como 'felpes' na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (...) no início das interceptações a gente começou com Agostinho e André e conforme foram acontecendo os fatos a gente foi incluindo mais alvos, foram várias tentativas que a gente teve de a apreensão do entorpecente, a primeira delas no dia 08/05, quando por meio das interceptações descobri que o Agostinho estava aqui na região do ES, mais precisamente em Marataízes e que ele tentava encontrar com André pra receber uma quantia em dinheiro, já que havia carregamentos passados que não tinham sido pagos ainda, fiz o acompanhamento até em frente a uma churrascaria aqui em Cachoeiro, vimos o momento em que foi entregue o pacote para Agostinho, fiz o acompanhamento juntamente com o meu parceiro Bonadiman do veículo Pálio Preto até a casa do Betinho, onde esse veículo entrou, a gente resolveu não abordar para não frustrar a operação (...) acompanhei parte da noite pela plataforma a equipe que foi até o posto Coramara no intento de apreender 13kg de entorpecente que deveria ser entregue a Agostinho pela baixa qualidade e devido a chuva que estava em campo a equipe não logrou êxito em apreender a droga (...) fizeram a abordagem do Agostinho, levaram-no para a delegacia, lá ele negou (...) dessa situação da abordagem, o Agostinho começou a desconfiar do Nilton juntamente com o André de que teriam traído ele, ele acreditava que André quisesse fazer uma ponte pra passar por cima dele e passou a cobrar o André que vendesse um terreno de 700 mil reais para que quitasse a dívida para que ele voltasse as negociações de entorpecentes com André, o que não ocorreu, continuou somente as cobranças dos entorpecentes não pagos (...) durante a abordagem, o André faz contato com várias pessoas e essas pessoas entram na rede de investigação nossa e na dinâmica dos fatos, o Betinho entrou, assim como o Ruan entrou (...) então tudo levava a crer que André não trabalhava sozinho, bem como nas transcrições em que André fala: 'eu e a minha equipe' e deu a entender que a equipe dele era essa (...) a relação esfriou e Betinho passou a querer liderar a situação (...) nessa abordagem do dia 08/05 eu pude ir com o Dr. Felipe identificar alguns outros alvos, algumas interlocuções, algumas tentativas de ligações, alguns novos alvos foram também incluídos na operação assim como Ruan, Betinho, o Alex França, incluído a partir do Ruan, então a gente ia fazendo as inclusões conforme foi se desenrolando a entrega dos entorpecentes ou a tentativa de fazer tal entrega (...) também nessa oportunidade identificamos Nilton que é um caminhoneiro que estava na cidade de Castelo desceu para encontrar com eles também (...) identificamos Lúcio Neckel que no dia seguinte 09/05 passou por Nilópolis juntamente com Nilton, provavelmente voltando para Rondônia, identificamos o caminhão com o apoio da PRF (...) pelo o que eu me recordo bem, essa droga não tinha uma qualidade que eles esperavam, o Agostinho e o Betinho continuaram as conversas relacionadas a esse fato, o Betinho falava que a droga era ruim, que não estava tendo saída. Somado a esse fato, a gente identifica um terceiro momento em que o Agostinho para de transacionar com Betinho e começa a fazer com Marcelo, que é sobrinho dele, esse número do Marcelo a gente já tinha identificado lá atrás em contato com André, bem como com Agostinho, ele não estava na interceptação, mas já havia sido interceptado e a partir do momento que Agostinho faz o contato com ele, eles retornam pra interceptação e o Marcelo volta ser alvo da nossa investigação (...) no terceiro momento, o Agostinho resolve mandar o carregamento do Marcelo, eles faziam contato pelo orelhão também, falam de forma rasgada que era droga, qual droga que era, falam em bezerros, que na verdade são pacotes de drogas e esse carregamento ele sai de Rondônia e Agostinho passa pra Marcelo a conta de Elton pra que ele faça o depósito do frete, Elton passa a ser alvo, nós começamos a ouvir Elton e identificamos o caminhoneiro dele Osmar e é combinado a entrega pra Marcelo (...) a gente começa a acompanhar Osmar, identificamos as passagens de Osmar nos municípios que tem monitoramento, Osmar tem um problema mecânico durante a viagem liga pra Marcelo avisando que terá um atraso e essa droga ela vem (...) no dia da abordagem, nós resolvemos fazer a abordagem no Posto Fiscal de Mimoso do Sul. Nós abordamos e infelizmente não encontramos a droga e aí ele chega cogitar a jogar essa droga fora, porque ele não teve coragem de fazer a entrega. Marcelo e Xandoca (Alexandre) ficam em Soturno aguardando a droga, Marcelo começa a ligar para o caminhoneiro Osmar incessantemente, Osmar, por sua vez liga pra Elton e fala 'pede pra ele ligar pro cara e não me ligar mais', Agostinho já liga pra Marcelo e já pede pra cessar as comunicações com o caminhoneiro Osmar. Partimos então para um quarto momento, Agostinho continua os contatos com Marcelo, continua no intento de trazer os entorpecentes pra cá, só que agora o Marcelo é cobrado pra ter um número pra falar somente com Agostinho e também pelo whatsapp, o que dificultou o nosso trabalho (...) a gente continua os acompanhamentos, houve algumas conversas deles referente ao tráfico de entorpecentes, há uma ansiedade muito grande na chegada e a droga é enviada (...) a gente não consegue determinar, como nas outras fases, quando a droga sai de Rondônia. No entanto, em determinado momento, aparece novamente Lúcio Neckel, o primeiro caminhoneiro identificado, aparece falando com o Marcelo dizendo que estava chegando com o carregamento de arame farpado, o que me chama bastante atenção e me gera bastante desconfiança. Nesse momento eu já estava no município de Venda Nova e começo a copiar as conversas entre eles e verifico que Lúcio está no município de Serra (...) o Lúcio reluta um pouco com Marcelo porque havia uma blitz da PRF, só que por conta de uma pressão ele resolve descer com essa droga pra Venda Nova do Imigrante. Nesse momento eu estava sozinho, consegui o apoio da PC de lá, bem como de alguns militares e realizei a abordagem da primeira carreta que veio e retornou ao estado do ES dessa vez com bastante entorpecente, sendo presos: Lúcio e Arlan que teria sido contratado para fazer o transporte desse entorpecente de Venda Nova até Atílio Vivácqua onde estava o Marcelo (...) foi apreendido 12.5kg de cocaína (...)”. [...]

[...]“(...) que prestou apoio ao Policial Eliomar em Venda Nova; que realizou a abordagem na hora que o proprietário do Honda Civic (Arlan) estava entregando o pagamento ao motorista da carreta; que confirma a apreensão das substâncias entorpecentes; que o caminhoneiro entregou uma caixa com os tabletes, foi quando o declarante abordou na hora em que eles estavam fazendo o pagamento, só que na busca posterior tinham mais duas bisnagas que não faziam parte daquela entrega e que possivelmente seria uma entrega posterior, pois entende que se o caminhoneiro fosse entregar toda a mercadoria, teria entregue de uma vez só na caixa (...).”[...]

Como assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os testemunhos dos Policiais constituem prova idônea, quando corroborados por outros elementos dos autos e quando inexistente dúvida acerca da imparcialidade dos agentes, cito:

[...]Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.[...] (AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

[...] Ademais, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente pelo crime em comento. (...). 9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024). (destacou-se

Portanto, mantenho a condenação dos recorrentes, ao verificar que há farto arcabouço probatório nos autos, que demonstram a prática dos delitos por estes praticados.

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes Nilton, Ruan, Osmar, Marcelo e Elton, seja afastada da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 587, a qual dispõe:” “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Como visto, o Tribunal da Cidadania entende que não é imprescindível a transposição de fronteiras (elemento objetivo), mas que basta o intento ou plano que tenha por fim a prática do tráfico interestadual.

Como extraído dos autos, não há dúvidas acerca do transporte interestadual entre os Estados de Rondônia e do Espírito Santo, como comprovada pelas interceptações telefônicas, pela interceptação e apreensão de drogas na região de Venda Nova.

Analisando os autos, verifica-se desprovido de razão o pleito defensivo, visto que a transposição objetiva das fronteiras funcionaria como uma espécie de “exaurimento” da majorante, que está configurada no planejamento criminoso e efetivo transporte que teve por objetivo a atuação de traficância em mais de um Estado.

RECORRENTE- ALEX SANDRO LOURENÇO MARTINS -

Agiu com culpabilidade inerente ao tipo pena!, contudo, na condição de líder do grupo criminoso, se justifica maior exasperação da pena; não há informações nos autos a respeito da PERSONALIDADE para que se possa aferi-la (neutra); não é portador de boa CONDUTA SOCIAL, foi condenado pela prática dos crimes roubo e porte ilegal de arma, conforme se observa em sua guia de execução penal de fls. 1237238-v, circunstância que bem demonstra a sua dificuldade em enquadrar-se nos códigos de comportamento social estabelecidos pela sociedade; os ANTECEDENTES são maculados, porém, não serão levados em consideração para evitar o bis in idem, com a segunda fase da dosimetria; O grupo criminoso liderado pelo réu agia mediante CIRCUNSTÂNCIAS em que detinham a posse de armas de fogo para causar temor, além de confrontar os inimigos pela disputa de territórios; os MOTIVOS são inerentes ao tipo penal (neutras); há menção nos autos de cooptação de menores para se associarem ao réu na prática de crime de tráfico de drogas, circunstância de graves CONSEQUÊNCIAS, visto que são indivíduos com a personalidade em formação e o envolvimento no delito compromete o seu futuro. Fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

As defesas de Lúcio, André Luiz e Carlos Alberto, Marcelo, Elton, Osmar, Nilton, Osmar, pugnam pelo redimensionamento das penas-bases fixadas em seu desfavor dos recorrentes alegando que esta foram valoradas de forma exacerbada. Vejamos a dosimetria conforme consta na sentença:

2) André Luiz Cansi, vulgo “Gordo” Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...) Lavagem de Capital A pena em abstrato fixada para o delito de lavagem de bens, previsto no art 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98, é reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa. O juízo de culpabilidade é alta, considerando a quantidade e o valor dos bens adquiridos com a finalidade de dissimular a origem do dinheiro; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências normais, considerando a ausência de danos ao sistema financeiro e econômico ou a administração da justiça, bens jurídicos tutelados pelo tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, considerando a natureza da infração. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (...)

4) Carlos Alberto Barbosa da Silva, vulgo “Betinho” Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

5) Elton de Souza Fernandes Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

6) Lúcio da Silva Neckel Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

7) Marcelo Brito Leal Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade normal, considerando a associação a apenas parte dos acusados; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (...)

8) Nilton Cezar de Oliveira Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

9) Osmar de Souza Oliveira Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Como acima demonstrado, e com base na própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto ante a quantidade de drogas apreendidas (12,5 quilogramas de cocaína), haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o Magistrado considerar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).Grifo nosso

Do pedido das defesas dos recorrentes Lúcio, André Luiz, Carlos Alberto, Elton, Osmar, Nilton, Ruan, Marcelo e Alex de aplicação na benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Como visto, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada na dedicação dos recorrentes às atividades delituosas e por integrarem organização criminosa.

Verifique-se que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são: que o agente seja primário, de bons antecedentes,
e não se dedique às atividades criminosas.

Cumpre ressaltar, que o intuito da causa especial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação dos acusados à prática criminosa, já que se associaram aos demais acusados para o fim de praticar a ilícita traficância de drogas, sendo correta e concomitantemente condenados às sanções previstas no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, afasto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado aos recorrentes.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas.3. Ausente interesse quanto à fixação de regime semiaberto, haja vista a anterior concessão do pleito em anterior impetração.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no HC n. 769.110/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

Do pedido defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea ao recorrente

Marcelo.

Como bem demonstrado nos autos, o recorrente foi condenado apenas pelo delito de associação para o tráfico de drogas descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em seu depoimento, este negou que traficava drogas, tornando incabível o reconhecimento de sua declaração como confissão, bem como deixa clara sua pretensão de se eximir do que restou comprovado os autos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando da edição da Súmula nº 630: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Desta feita, incabível o reconhecimento da circunstância atenuante pleiteada pelo recorrente..

Do pedido defensivo de substituição da pena imposta pelas defesas dos recorrentes Carlos Alberto, Elton, Alex, Osmar.

Acerca do pedido defensivo dos recorrentes, cumpre destacar que a substituição requerida só pode ser concedida quando os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, são cumulativos, vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente acaso, o recorrente Osmar foi condenado ao cumprimento de pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, Alex a 08 (oito) anos de reclusão, Elton a 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e Osmar a 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e Carlos Alberto a 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão

Como visto, os recorrentes não preenchem cumulativamente os requisitos, que permitem a substituição da pena, assim, não acato o pleito defensivo, mantendo inalterado o regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes.

Do pedido defensivo de substituição do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes Elton, Osmar, Nilton e André Luiz.

Razão não assiste a defesa, tendo em vista o quantum de pena arbitrado, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo no fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Agora, vamos à análise do pedido defensivo do recorrente Arlan de gratuidade de justiça
.

Nesse sentido, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque, o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores: caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Do pedido da defesa do André Luiz de detração da pena.

Entendo que esta não se mostra necessária no presente momento processual, já que não influenciaria no regime inicial de cumprimento da pena do acusado.

Afinal, ainda que efetuada a detração, o tempo que o acusado ficou preso provisoriamente não é suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena, considerando-se a condenação em 08 (oito) anos e a fixação do regime semiaberto em sentença.

Desta maneira, entendo por não realizar a detração no momento, devendo esta ser efetuada pelo Juízo de Execução oportunamente.

Ao final, do pedido da defesa de Lúcio acerca do reconhecimento da qualidade de “mula” do tráfico.

Analisando o arcabouço probatório e a dinâmica dos fatos apurados, verifica-se que a conduta do recorrente no carregamento e transporte das drogas extrapolam o simples transporte da substância, assim, incabível o reconhecimento deste como de mera condição de “mula”.

Mediante os fundamentos supramencionados,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013073-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BRITO LEAL, ARLAN CARDOSO VIEIRA, ALEX NASCIMENTO FRANCA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS, ANDRE LUIZ CANSI ROCHA, LUCIO DA SILVA NECKEL, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, NILTON CESAR DE OLIVEIRA, ELTON DE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208, LUANA GASPARINI - ES13970
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO - RO3164
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogados do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK - ES20185, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433, ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - PR39516
Advogado do(a) APELANTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO2433
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A
Advogado do(a) APELANTE: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

VOTO

NO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Eminentes pares, analisando a sustentação oral realizada pela combativa defesa em nome do apelante MARCELO BRITO LEAL, data máxima vênia aos argumentos defensivos, mas pode ser observado nos autos desta grande operação que investigou tráfico interestadual de drogas que não faltam elementos para a condenação do recorrente.

Extraímos da denúncia em desfavor dos recorrentes - IP n° 013/2018 da “OPERAÇÃO RODÔNIA:

[...]
Revela o inquérito policial em referência, assim como aqueles em apenso e conexos, que, em dias e horários diversos, nesta cidade, os Denunciados ANDRÉ LUIZ CANSI ou ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA, vulgo “GORDO”, ALEXANDE CARVALHO, vulgo “XANDOCA”, CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, vulgo “BETINHO”, ELTON DE SOUZA FERNANDES, LUCIO DA SILVA NECKEL, MARCELO BRITO LEAL, NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA, RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS e ALEX NASCIMENTO FRANÇA, vulgo “LEQUINHO”, se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo a droga conhecida vulgarmente como “cocaína”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os autos de apreensão de fls. 132/132-v, 133-v, 218/218-v, 235, 250, 283, 308, 352, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 133, laudo pericial nº 12.921/2019 (fls. 579/580) e o relatório de investigação de fls. 55/123. Narra também que o Denunciado ARLAN CARDOZO VIEIRA, contratado pelos Denunciados MARCELO BRITO LEAL e ALEXANDRE CARVALHO, vulgo “XANDOCA”, foi preso em flagrante delito no momento em que recebia o carregamento da substância entorpecente, já que seria ele o responsável pelo transporte da droga até a zona Rural de Atílio Vivácqua, local onde o produto seria armazenado. Depreende-se dos procedimentos administrativos em questão que, visando combater o tráfico de drogas empreendido nesta cidade, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, conduziu a operação intitulada “Rondônia”, com o intuito de reprimir a mercancia de entorpecentes praticada nesta urbe. Nesse contexto, o inquérito policial em referência foi instaurado para apuração de crimes de tráfico de drogas e afins, promovido pelo Denunciado ANDRÉ LUIZ CANSI ou ANDRÉ LUIZ CANSI DA ROCHA, vulgo “GORDO”, neste município, o qual era o responsável por distribuir “cocaína” conhecida como felps, que por sua vez era fornecida pelo nacional AGOSTINHO FELIPE CONCEIÇÃO DE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, mas residente no Estado de Rondônia. A afirmação realizada encontra arrimo na farta prova indiciária produzida nos autos, ressaltando sobretudo a interceptação telefônica judicialmente autorizada nos autos nº 0002119-72.2018.8.08.0011, que logrou êxito em captar diversos diálogos telefônicos travados entre os Denunciados, bem como entre estes e outros indivíduos, nos quais são tratados assuntos referentes ao tráfico de drogas. (fls. 06/08-v): (...) Em uma simples análise do áudio transcrito, verificou-se a existência da relação comercial ilícita entre o Denunciado ANDRÉ LUIZ CANSI ou ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA, vulgo “GORDO” e o indivíduo AGOSTINHO FELIPE DA CONCEIÇÃO BRITO, onde o último se afigurava como fornecedor da droga proveniente do estado de Rondônia/RO e aquele sendo o responsável pela distribuição e revenda da substância neste município. Ademais, é possível constatar em um primeiro momento que parte da mercadoria ilícita repassada por AGOSTINHO FELIPE ao Denunciado ANDRÉ LUIZ não teve a “saída” esperada, manifestando este o interesse em devolver a referida mercadoria, sendo acordado inclusive a melhor forma de acondicionamento do produto, um fato que fortalece sobremaneira a associação criminosa havida entre o Denunciado ANDRÉ LUIZ e AGOSTINHO FELIPE. Paralelamente, o Denunciado ANDRÉ LUIZ ostentava uma expressiva condição financeira, o que se comprova com a análise dos autos, notadamente com a construção de uma casa no Bairro Novo Parque, neste município, a reforma de outros dois imóveis, situados nas cidades de Guarapari e Itapemirim, carros esportivos, caminhonetes luxuosas e viagens. Com intuito de dissimular a natureza e a origem de suas movimentações, bem como a propriedade de seus bens, direitos e valores, o citado Denunciado adquiriu o estabelecimento comercial Perashow Supermercado, CNPJ: 24.283.802/0001-14, localizado em Nova Guarapari, Guarapari/ES, o que se depreende das fls. 476/481-verso. Para mais, quando da prisão do Denunciado acima referido, este possuía, no interior de sua residência, munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se observa do auto de apreensão de fl. 250. Pois bem, no dia 08/05/2018, o Denunciado ANDRÉ LUIZ e AGOSTINHO FELIPE combinaram de se encontrar em frente a Pizzaria Forno a Lenha, na Beira Rio, neste município, por volta das 10:00 horas. A equipe Especializada acompanhou a movimentação de tais indivíduos, sendo possível visualizar AGOSTINHO FELIPE utilizando o veículo Fiat Strada Adventure, de cor cinza, placas OPF-1525, registrado em nome do próprio AGOSTINHO FELIPE, pegando uma espécie de bolsa/saco com um indivíduo que ocupava o veículo Fiat Palio, de cor preta, placas MRW-0234, registrado em nome de Cleber Rogério Eliotério. A movimentação foi muito rápida, não havendo sequer conversa entre os indivíduos, possuindo AGOSTINHO FELIPE tempo hábil apenas para pegar a bolsa/saco com o indivíduo que estava no carona e retornar para o seu veículo. Os ocupantes do Fiat Palio não chegaram a descer do veículo. A equipe de Policiais seguiu o veículo Fiat Palio até um imóvel localizado na Rua Júlio Lisboa, Nº 60, Bairro Vila Rica, onde entrou numa garagem existente. Posteriormente o veículo e o imóvel foram identificados como sendo pertencentes ao Denunciado CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, vulgo “BETINHO”. Ato contínuo, nesta mesma data, AGOSTINHO FELIPE telefonou para o Denunciado ANDRE LUIZ indagando onde este se encontrava, informando-o que já se dirigia a um segundo ponto de encontro, qual seja, o Posto Coramara, nesta cidade. Nesse contexto, os policiais diligenciaram junto às imediações da localidade de Morro Grande, local para o qual AGOSTINHO FELIPE estava se dirigindo. No percurso, foram visualizados trafegando em baixa velocidade o veículo Fiat Palio, de cor preta, placas MRW-0234, utilizado pelo Denunciado ANDRE LUIZ na parte da manhã, bem como seguindo o mencionado veículo o automóvel Toyotta Corolla, placas MSM-3838, sendo seu condutor identificado como o Denunciado RUAN TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS. Imperioso mencionar que por meio dos contatos telefônicos mantidos pelo Denunciado RUAN, foi constatado que este contava com a colaboração do usuário da linha telefônica (28) 99934-8106, registrada em nome do Denunciado ALEX NASCIMENTO FRANÇA, vulgo “LEQUINHO”, para promover a distribuição de drogas aos traficantes locais. Este, inclusive, em sede policial (fls. 398/404), assumiu a titularidade da tinha telefônica, bem como explicou o procedimento envolvendo a entrega da droga. Afirmou ainda que realizou a entrega de substância entorpecente por cerca de 08 (oito) a 10(dez) vezes, demonstrando dessa forma habitualidade e permanência em sua associação com o Denunciado RUAN. Registre-se que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca, na posse do Denunciado RUAN foi encontrado um celular proveniente da prática de crime, conforme se constata do boletim unificado de fls. 231/232, assim como do auto de apreensão de fl. 235. Em sede policial, perguntado sobre o aparelho celular, afirmou ter adquirido de um amigo, pagando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Infere-se dos autos que no dia 08/05/2018, ao menos cinco veículos estavam envolvidos na transação criminosa, quais sejam, o Toyota Corolla do Denunciado RUAN, o Fiat Palio do Denunciado CARLOS ALBERTO, o Fiat Strada do nacional AGOSTINHO, uma Ecosport utilizada pelo Denunciado ANDRÉ LUIZ, bem como um outro veículo, conduzido pelo indivíduo usuário da linha telefônica (28) 99996-4381. A linha telefônica sobredita, foi devidamente interceptada no bojo da operação em análise, já que tal terminal também estava envolvido na transação ilícita que ocorreu em 08/05/2018. O usuário foi identificado como sendo o Denunciado NILTON CEZAR DE OLIVEIRA, residente na cidade de Ariquemes/RO. Por meio da cooperação com outras agências de segurança, sobejou conhecido que o Denunciado NILTON foi abordado pela Polícia Federal, na data de 19/07/2018, em Cuiabá/MT, na companhia do Denunciado LUCIO DA SILVA NECKEL. Nesta circunstância, os denunciados foram flagrados transportando madeira de forma irregular. Não por coincidência, com a utilização da verificação ERB, foi demonstrado que o Denunciado LUCIO esteve na cidade de Castelo/ES no dia 09/05/2018, um dia após a tradição da mercadoria ilícita, e posteriormente em Divinópolis/MG, mesmo local em que se encontrava o Denunciado NILTON, sendo exequível inferir que ambos viajavam juntos, encarregados do transporte do material ilícito. Após a transação criminosa, AGOSTINHO FELIPE foi devidamente abordado e o veículo encaminhado para o Pátio da 7ª Delegacia Regional, onde foi revistado, entretanto, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado, o nacional informou que residia no Bairro Aeroporto e trabalhava como lavrador. Na ocasião de sua abordagem foi flagrado portando três aparelhos de celular, cerca de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e sacos de estopa, naturalmente para acondicionar a droga que receberia. AGOSTINHO FELIPE voltou a contatar o Denunciado ANDRÉ LUIZ para que a transação fosse enfim realizada, conforme se observa na transcrição de fl. 78. Ato contínuo, o Denunciado ANDRÉ LUIZ faz contato com o número (28) 99996-4381, pertencente ao Denunciado NILTON, na ocasião, marcaram o encontro em um ponto ermo da estrada que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Conversa captada e transcrita a seguir: (...) Segundo as informações do IP em referência, o Denunciado ELTON permaneceu na cidade de Ariquemes/RO, enquanto o Denunciado OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA se incumbiu de realizar a entrega e o transporte do entorpecente no veículo IVECO placas ODI-5351, acoplado ao semirreboque de placas NEG6278. A entrega estava prevista para ocorrer entre os dias 16 e 17/04/2019, contudo, em decorrência de um defeito apresentado no veículo conduzido pelo Denunciado OSMAR, o recebimento da mercadoria ilegítima foi reagendado para a data de 18/04/2019. Em 23/04/2019, diligência policial realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal culminou na abordagem do Denunciado OSMAR, ocasião em que seu veículo foi vistoriado, inclusive com a utilização de dois cães farejadores. De acordo com a transcrição, neste mesmo dia, durante a manhã, o Denunciado MARCELO manteve contatos telefônicos com o Denunciado ALEXANDRE CARVALHO, vulgo “XANDOCA”. Este último, em conjunto com o Denunciado MARCELO, distribuiria a substância entorpecente e, neste ato, seria o encarregado de buscar a droga que estava sendo transportada pelo Denunciado OSMAR. (...) Nesse raciocínio, depois de analisadas ligações oriundas do aparelho telefônico pertencente ao Denunciado MARCELO, constataram-se ligações cujo teor indicava a realização de transporte e entrega de carga do tipo “rolo de arame farpado”. Ao observar o perfil de WhatsApp do usuário da linha telefônica em contato, foi reconhecido o Denunciado LUCIO DA SILVA NECKEL, o qual durante as investigações já havia conduzido o conjunto Mercedes Bens de placas KBX6815 e o semirreboque. (...) Conjuntamente a isso, os Denunciados MARCELO e ALEXANDRE foram flagrados por agentes da Polícia Civil Especializada conversando com um indivíduo, em frente ao Banco do Banestes de Vargem Alta, indivíduo posteriormente identificado como o Denunciado ARLAN CARDOZO VIEIRA. Posteriormente ao referido encontro, o Denunciado ARLAN passou a tratar diretamente com o Denunciado LUCIO, combinando os pormenores da entrega da droga transportada. (fl. 45). Por volta das 15:20 horas do dia 17/05/2019, a carreta conduzida pelo Denunciado LUCIO foi avistada e devidamente monitorada até o estacionamento do Posto de Combustíveis 2 Irmãos, momento em que o Denunciado ARLAN ligou para o Denunciado LUCIO, ambos sendo vigiados pelos agentes da lei. (...) Na sequência, os Denunciados ARLAN e LUCIO foram abordados pelos policiais que participavam da diligência. Com os Denunciados citados foram apreendidas 20 (vinte) embalagens contendo substância semelhante a “cocaína”, pesando aproximadamente 12 kg (doze quilos), o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, que seria utilizado para pagamento do frete, além do aparelho celular utilizado pelo Denunciado ARLAN, mas pertencente ao Denunciado MARCELO (fls. 133/133-verso).[...]

Alegam as defesas ausência probatória e requerem a absolvição dos recorrentes.

Cumpre observar que a “Operação Rondônia” foi baseada nos registros das interceptações telefônicas, nas apreensões e demais diligências, as quais demonstraram toda a atividade criminosa dos apelantes nas negociações de drogas.

Ademais, reproduzo abaixo trechos das transcrições da interceptações telefônicos existentes nos autos:

[...]Chamada do Guardião Comentário: TRANSCRITO AGOSTINHO E ANDRE ARREGO POLICIAL E TRÁFICO DE DROGAS Data da Chamada: 17/04/2018 Duração: 651 Hora da Chamada: 08:24 Operação: 7" DR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RONDONIA Relevância: Alta Telefone do Alvo: 55(69)999156550 Telefone do Interlocutor: 28999793386 Transcrição:

AGOSTINHO:BOM DLA SENHOR

ANDRE:BOM DIA.

AGOSTINHO:COMO É QUE TA SUMIDO?

ANDRE:VOCÊ TAMBÉM TÁRAPA ENTREI, ATÉ FIQUEI PREOCUPADO ONTEM, FIQUEI DE LIGAR PRA VOCÊ, NÃO CONSEGUI FALAR

AGOSTINHO:MAS, E, E,E... ANDRE ONTEM CHAMOU, ONTEM CHAMOU ATÉ CAIR AI EU FALEI COM O MENINO TAMBÉM, O MENINO FALOU QUE NÃO TAVA CONSEGUINDO FALAR COCL

AGOSTINHO:NÃO, E,E,E,EU FALEI COM O MENINO, ACHO QUE, FICAR AQUI POR CAUSA DE QUE, TA, TA, TA FORA DE AREA ONTEM. E, EU EU FUI FAZER UMA VIAGEM AQUI, AI EU FIQUEI FORA DE AREA

ANDRE:AI DEPOIS ELE FALOU, MAS ELE FALOU QUE O TELEFONE

TAVA CHAMANDO E VOCÊ NÃO TAVA ATENDENDO.

AGOSTINHO:NÃO, NÃO, É QUE EU TAVA FORA DE AREA, DEIXA SÓ EU FALAR UMA COISA: É. VOCÊ FOI LÀ EM MINAS LEVAR ALGUMA COISA LÁP ANDRE NÃO ENTENDI.

AGOSTINHO:VOCÊ LEVAR ALGUMA COISA LA PR.4 BAIXOP ANDRE TO INDO AMANHA LA

AGOSTINHO:AQUELE DIA QUE EU FALEI COM VOCÊ, CÊ FALOU QUE IA OUTRO DIA, FALOU QUE IA LEVAR OS 80 ANDRE NÃO, LEVEI OS 80 ENTENDEU, AQUELE DIA EU LEVEL

AGOSTINHO ENTÃO, AI DEPOIS VOCÊ FALOU QUE CE LA DE NOVO ANDREAH, TAH, MAS TO INDO LA AMANHA

AGOSTINHO:HUM, CÊ VAI LEVAR QUANTO AMANHAP

ANDRE:VOU LEVAR UNS 80 OU 90.

AGOSTINHO:RAPAZ, TAVA PRECISANDO DE 200 PRA DAR AO RAPAZ AL. ANDRE:TA FRACO DEMAIS, TA OH, TÁ DEVAGAR DEMAIS, DEVAGAR DEMAIS, NUNCA VI IGUAL NÃO.

AGOSTINHO:TÁ DEVAGAR POR CAUSA DE QUEP

ANDRE:TÁ MUITO, TÁ MUITO, MUITO ESTRANHO A CIDADE, AQUELA PESTE DAQUELE NEGÓCIO, ENTENDEUP ATÉ CONVERSEI COM OS MENINO ONTEM. AI FALOU ASSIM: ELE TÁ LÁ FUTUCANDO DE TUDO QUANTO É JEITO, ENTENDEU? ONTEM FOI DIA DE, DE, ACERTAR COM ELES.

AGOSTINHO:HUM

ANDRE:ENTENDEU, FALOU ASSIM: TÃO APERTANDO DE TUDO QUANTO É JEITO. SÓ QUE ELE FALOU QUE TEM UMAS 3, 4 PESSOA ENVOLVIDA.

AGOSTINHO:AHAN.

ANDRE:SÓ QUE DIZ ELE QUE TÁ NA BICA, ENTENDEUR POR ISSO QUE FALEI COM VOCÊ, SE BOTA TROÇO NA FRENTE ANTES, IGUAL ELE FALOU: PÓ MAS CÉS TÃO...RAPAZ: CONVERSA DE HOMEM NÃO FAZ CURVA NÃO, É SÓ ACONTECER QUE VAI MUDAR A QUERIA: "AH QUE TEM QUE AUMENTAR LOGO, NÃO SEI O QUE". RAPAZ, NÃO TEM COMO NÉ. ESSA OPINIÃO SAJU DIRETO DE VOCIS.

AGOSTINHO:NÃO, NÃO TEM COMO, PORQUE OLHA SÓ: É.EU FUI AI JÁ TÁ COM QUASE UM MES, E SÓ, S, SÓ T M DANDO, SÓ ME DEU 80 ATÉ AGORA, AI FICA DIFÍCIL, SE FOR BOTAR PRA 30,

PRA 30 POR MES PRA ELES, AI EU, EU VOU TRABALHAR PRA ELES E NÃO VOU GANHAR NADA. ANDRE:IGUAL ONTEM, ONTEM TEVE UM BACULEJO DANADO DE

NOVO ENTENDEU? ELES JÁ TINHA AVISADO, QUE NÃO SEI O QUE, FOI ATÉ PRÓXIMO AQUIL...

AGOSTINH NHO:HUM

ANDRE RE:AI, RESPONDERAM, NÃO TEM EM NADA, NÃO TEM NADA QUE

VAI TE AT ATINGIR NÃO,

AGOSTINHO HO:HUHUM

ANDRE:ATÉ VI NO JORNAL HOJE MESMO QUE FICOU

ANDREAÍ NÃO POSSO FALAR NADA MAS EU NUNCA VI ESSA PARADEIRA IGUAL TÁ NÃO.

AGOSTINHO:MAS PARECE QUE TIPO ASSIM, EH..

ANDRE:E AQUELE OUTRO, E AQUELE OUTRO "COISO" QUE TE FALEI LÁ, TEM UM QUE TÁ, VIROU ÁGUA VELHO, É NORMAL ISSO?

AGOSTINHO: VIROU ÁGUA?

ANDRE:É, TIPO AQUELA MELECA.

AGOSTINHO:MAS, DO, DO, DO PRIMEIRO QUE NÓS LEVAMO, OU, OU ESSE DE AGORAP ANDRE:NÃO, ESSE DE AGORA, DESSE QUE DEU RUIM, DO AMAURI AL.

AGOSTINHO:NÃO, NÃO É NORMAL NÃO, MAS VOCÊ NÃO JOGA FORA, DEIXA AI, QUE.. ANDRE:NÃO, NÃO TÔ JOGANDO NÃO, TÁ TUDO

GUARDADO, TUDO SEPARADINHO.

AGOSTINHO: PORQUE ELE FALOU O SEGUINTE COMIGO: FALOU ASSIM OH AGOSTINHO, O DOURADO, EU SÓ VOU TE PA.., SÓ VOU TE,SO VOU TE PAGAR SÓ AQUELE QUE VIER, AQUELE QUE NÃO VIER EU NÃO TE PAGO NÃO.

ANDRE:A ÚNICA COISA QUE TEVE UNS QUE ABRI, ENTENDEU, VE SE CONSEGULA RECUPERAR ALGUMA COISA, VAI CHEGAR ABERTO AI QUANDO CHEGAR

AGOSTINHO:MAS ASSIM, MAS VOCE PROCURA ENROLAR ELE DE

NOVO, PRA, PRA, PRA,.. VOCE FEZ ISSOP ANDRE:EU FIZ, S NÃO TÁ NA MESMA SACOLA, ENTENDEU? MAS

O PRODUTO É O MESMO.

AGOSTINHO:TÁ, MAS CE ENROLA ELE, PRA, PRA, PRA... ELE MEXEU LA MAS ELE TA AQUI

ANDRE ENTÃO, EU ACHEI ATÉ QUE EU IA CONSEGUIR RECUPERAR ALGUMA COISA, PRA VER SE TAVA POUCO, MAS..AI TEM UNS QUE TÁ AQUELAS LAMA, ASSIM, CRUZ CREDO.

AGOSTINHO:É MESMO É ANDRE VIROU UMA LAMA DENTRO DA SACOLA.

AGOSTINHO VOCE VOC VOC, VOCÊ FAZER UM FAVOR PRA

MIM-ARRUM-4 NÃO TEM AQUELAS SACOLINHA, AQUELAS SACOLINHA QUE BOTA CARNE DENTRO, QUE VOCÊ COMPRA AQUELES ROLO?

ANDRE AHAN
ANDRE:AHAN AGOSIJNHO:ENTÃO, PEGA UMA DESSAS SACOIJNHA,BOTi, BOTA Al DENTRO DA SAC'OLINI-ÍA, E BOTt.. ANDRE:EUJA' FIZ ISSO JA ANDRE:FIZ.

AGOSTINHO:PORQUE, PRA, PRA, PRA NÃO VAZAR, QUE SE VAZAR, AI, AI NÃO VAI TER A MESMA QUANTIDADE. ANDRE:NÃO, EU FIZ ISSO, EU BOTEI LOGO NUMAS 3 AINDA, PRA NÃO TER PERIGO DE, DE FURAR, ALGUMA COISA.

AGOSTINHO:HUM TÁ, TÁ PORQUE O RA, O RA, O RAPAZ QUE LEVO OS BEZERRO PRAÍ, FALOU QUE NÃO MOLHA, NÃO MOLHA NO CAMINHÃO DELE NA FORMA QUE FOI, ENTENDEU? ANDRE:HUM, ENTÃO...

AGOSTINHO:FALEI ASSIM ÓH.. ANDRE:DEVE SER ELE QUE DEVE TER JOGADO ÁGUA ALI ENTÃO

AGOSTINHO:ELE FALOU QUE NÃO MOLHA DA FORMA QUE VAI, AI EU FALEI ASSIM OH, FALEI ASSIM RAPAZ, PODE SER QUE NÃO MOLHA, MAS CHEGOU LÁ, AS FILMAGEM QUE TENHO AQUI, TÁ RASGADO, ASSIM, O COURO, O COURO DOS ANIMAL ANDRE: AQUI, PARECE QUE ELES CAIRAM, ENTENDEU, OS ANIMAL CAIRAM E FICOU "RASTANDO" E MOLHANDO.

AGOSTINHO:FO, FOI O QUE EU FALEI UÉ, APARENTEMENTE 0,0,0,OS BOI FOI ESFREGANDO NA CARROCERIA, E RASGOU, E FOI MACHUCANDO O COURO, AQUI TA A FOTO AQULEU ACHO DIFICIL DE ACONTECER, PORQUE ISSO NUNCA ACONTECEU NÃO, ENTÃO TUDO BEM, EU SEI QUE TÁ LÁ, EU PAGUEI, MAS EU QUERO RESSARCIMENTO, ENTENDEU? ANDRE:HUHUM

AGOSTINHO:TA, MAS DEIXA EU FALAR COM VOCÊ UMA COISA: ENTÃO, DOS "BEZERRO" NOVO VOCÊ AINDA NÃO MEXEU NÃO NÉP

ANDRE NÃO, VOU, VOU, EU TENTEI ATÉ, IA ATÉ BOTAR UM PRA

VER, IA BOTAR NÃO, EU VOU BOTAR UM PRA VER SE NÃO É NEM

UM COISA DIFERENTE, MAS ATÉ ENTÃO ACHO QUE NÃO É

NÃO, NEP

AGOSTINHO:NÃO SEI, CE FAZ O SEGUINTE, OH S: CÉ FAZ O SEGUINTE: VOCÊ ANDRE IGUAL TE FALEI, MUTTO ESTRANHO, QUE NUNCA VEJO DAQUELE JEITO.

AGOSTINHO: NÃO NUNCA FOI, VOCÊ, VOCÊ VAI FAZER O

SEGUINTE: SE VOCÊ AINDA TEM DO OUTRO "BEZERRO" PRA

"TRABAJAR" NÃO MEXE NELE, TA.

ANDRE:MAS O OUTRO, O OUTRO NÃO VAI TER TANTA COISA

MAIS NÃO, IGUAL TO TE FALANDO, VOU BOTAR PRA TER CERTEZA, QUE DEPOIS ESPERO ACABAR TUDO PRA, PRA BOTAR E NÃO É O TREM, E NÃO É O, NÉ
GOSTINHO:NÃO SEI, CE FAZ O SEGUINTE, OH S: CÉ FAZ O SEGUINTE: VOCÊ...

ANDRE:IGUAL TE FALEI, MUITO ESTRANHO, QUE NUNCA VEIO DAQUELE JEITO.

AGOSTINHO: NÃO NUNCA FOI, VOCÊ, VOCÊ VAI FAZER O SEGUINTE: SE VOCÊ AINDA TEM DO OUTRO "BEZERRO" PRA "TRABALAR" NÃO MEXE NELE, TÁ. ANDRE:MAS O OUTRO, O OUTRO NÃO VAI TER TANTA COISA

MAIS NÃO, IGUAL TO TE FALANDO, VOU BOTAR PRA TER CERTEZA, QUE DEPOIS ESPERO ACABAR TUDO PRA, PRA BOTAR E NÃO É O TREM, E NÃO É O MESMO GADO, AÍ EU FICO A VER NAVIO AÍ, NÉ. AGOSTINHO:NÃO PORQUE, NÃO, SABE O QUE: QUANTO MAIS VOCA BOTA E TRAZ DE VOLTA, PIOR FICA, QUE AI O CARA FALA ASSIM: "AH PORQUE O CARA MEXEU, PORQUE O CARA MEXEU, AH O CARA, TA FALTANDO", CÉ TÁ ENTENDENDO? ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO:ENTÃO É O SEGUINTE, VOCÊ SÓ MANDA PRA ELE SE VOCê, VOCE, VOCê, TEM, TEM, QUE FURAR, TIRAR UM PEDACINHO DO MEIO, SE VOCÊ VIU QUE TÁ NA DÚVIDA, VOCÊ NÃO MANDA.

ANDRE:QUE NA REALIDADE EU NÃO MANDEI NENHUM AINDA. POR ISSO QUE EU TÔ FALANDO COM VOCE, QUERIA MANDAR SÓ PRA MIM VER.

AGOSTINHO PORQUE TIPO ASSIM, VOCÊ, SE VOCÊ NÃO MANDA, SE VOCÊ FURA, TIRA UM POUQUINHO E OLHA, SE DEU NÃO MANDA, PORQUE AI QUANDO O "RAU", O "RAU", O RAPAZ QUE FOR LEVAR OS BEZERRO AGORA ELE TRAZ TUDO DE VOLTA, ENTENDEU? ANDRE ENTENDI, VAI SER O MESMO QUE, QUE, QUE, TROUXE, QUE, QUE, QUE VAI LEVAR NÃO?

AGOSTINHO:EU ACHO QUE SIM, EU ACHO QUE SIM. ANDRE...

AGOSTINHO:PORQUE É O SEGUINTE: QUEM TRAZ 0,0,0,0,0 QUEM TRAZ 10 BOIS TRÁS MAIS, QUE O CAMINHÃO VAI TRAZER SÓ OS BOI NOSSO ENTENDEU? ANDRE:ENTENDI, PORQUE É RESPONSABILIDADE DELE TAMBÉM, PORQUE FOI ELE QUE TROUXE NÉP

AGOSTINHO ENTÃO, MAS AÍ É O SEGUINTE: QUANDO QUANDO O RAPAZ FOR AI EU VOU JUNTO. ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO:PRA, PRA NÃO FICAR NADA PRA TRÁS, SÓ QUE OS

BEZERRO JÁ JÁ JÁ TI TEM QUASE UM ANO E NUNCA QUE VEM

ENTENDEUP ENTÃO EU QUERO TÁ AI JUNTO, EU QUERO TA JU

JUNTO COM VOCÊ, PRA NÓS IR LA NO PASTO, PEGAR OS

BEZERRO, BOTAR NO TRONCO E EMBARGAR

ANDRE ENTENDI

AGOSTINHO PRA NÃO PRECISAR DE BOTAR... AQUELES BEZERROS LÀ EU PA PA PAGUEI ELES DESDE A ÉPOCA DO CABEÇÃO E ATÉ ATÉ HOJE ELE NÃO PAGOU PORQUE OS BO BO BOIS TÃO AI PASTO AI.

ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO ENTÃO QUANDO OS BEZERROS DESCER, EU VOU JUNTO

AGOSTINHO:PRA, PRA NÃO FICAR NADA PRA TRÁS, SÓ QUE OS BEZERRO JÁ JÁ JÁ TI TEM QUASE UM ANO E NUNCA QUE VEM, ENTENDEUP ENTÃO EU QUERO TÁ AI JUNTO, EU QUERO TA JU JUNTO COM VOCÊ, PRA NÓS IR LÁ NO PASTO, PEGAR OS BEZERRO, BOTAR NO TRONCO E EMBARCAR.

ANDRE ENTENDI

AGOSTINHO PRA NÃO PRECISAR DE BOTAR... AQUELES BEZERROS LA EU PA PA PAGUEI ELES DESDE A ÉPOCA DO CABEÇÃO E ATÉ ATÉ HOJE ELE NÃO PAGOU PORQUE OS BO BO BOIS TÃO AI PASTO AI. ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO:ENTÃO QUANDO OS BEZERROS DESCER, EU VOU

DESCER DESCER JUNTO E NÓIS VÃO LÀ NO NO NO PASTO, VÀO

BOTAR NO NO NO TRONCO E VAMO EMBARCAR.

ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO TA BOM

André: entendi

AGOSTINHO:É...ENTÃO É O SEGUINTE. EU TÔ AINDA SÓ S COM OITENTA. NA HORA NA HO NA HORA QUE TIVER UNS DUZENTOS E CINQUENTA EU EU TE MANDO TA BOM? ANDRE: TÁ. E O... AQUELE OUTRA RAÇA, SE JA VAI TRAZER OU NÃO?

AGOSTINHO:VAI EU EU EU. AQUELE LÁ É O SEGUINTE, AQUELE LÁ ELE NUM, NUM É O VELOZ NÃO TÁP ELE ELE ELE É UM BEZERRO, É UM GADO GADO GADO LEITEIRO. AÍ É UM GADO LEITEIRO QUE VOCÊ VAI, CE VAI FAZER UM TESTE AÍ PRA VER SE VOCÊ... QUE ELE É UM GADO LEITEIRO QUE DÁ MUITO LEITE ENTÃO TEM QUE VER SE COMPENSA ENTENDEU? ANDRE: ENTENDI.

AGOSTINHO:AÍ VAI VAI VAI DESCER UMAS CABEÇAS AÍ PRA VOCÊ FAZER UM TESTE DE DE PRA VER SE COMPENSA TIRAR LEITE Al. ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO:MAS AÍ EU JA VOU MANDAR DEZ VACAS DEZ VACAS DEZ VACAS PRODUZINDO LEITE JA ANDRE ENTENDI.

AGOSTINHO:TA BOM?

ANDRE ENTÃO TA BOM ENTÃO.

AGOSTINHO:ALOLHA SÓ (..) RAPAZ EU FICO PUTO COM VOCÊ, EU PRECISO FALAR COM VOCE CARA EU TE LIGO LIGO LIGO E NÃO CONSIGO FALAR COM VOCÊ ANDRE RAPAZ ESSA MERDA DESSE TELEFONE TEM HORA QUE ELE ACABA BATERIA E EU N.40 VEJO. ENTENDEU?

AGOSTINHO:NÃO, SABE SABE SABE POR CAUSA DE QUE?

ANDREAI O MENINO ME MANDA MENSAGEM E EU LOGO LIGO.

IGUAL ONTEONTEM, ONTEONTE EU TENTEI FALAR, MAS NO DIA QUE ELE ME MANDOU MENSAGEM EU TAVA INDO NA IGREJA AI

FALEI ASSIM, PORRA FALA COM ELE QUE AMANHÃ EU LIGO. AI

LIGUEL, ATÉ MANDEI MENSAGEM: OH NÃO T CONSEGUINDO FALAR

AGOSTINHON 40....

ANDREAI ONTEM EU TENTEI, CHAMOU

E NÃO CONSEGUI. AI ELE FALOU ASSIM: OH ELE FALOU QUE LA

PRA ROÇA QUE LA CONFIRMAR O GADO, QUE NÃO SEI O QUE

AGOSTINHO:UHUM POIS É, MAS É É BÚ V AQUI DUAS LIGAÇÕES

SUA MAS ASSIM, É É VOCÊ FALA ASSIM TAL DIA BU TE LIGO, AI

VOCÊ NÃO ME LIGOU AI EU JÁ FICO PREOCUPADO ENTENDEUP

ANDREAH ENTENDI.

AGOSTINHO QUE DIA QUE VOCÊ VAIME LIGAR AGOR-APAI
ESPERO VOCÊ ME LIGAR ENTENDEU?? ANDRE:NÃO, VOCÊ QUEF4L4A FÀL4 QLTEEUTE LIGO AGOSTINHO:OLHA SÓ, VOCÊ VAI VAI VAI MANDAR PRA MIM MAIS OI OITENTA AMANHÃ NÉ?

ANDRE:OI?

AGOSTINHO: VOCÊ VAI MANDAR PRA MIM MAIS OFTENTA AMANHÃ NÉ ISSOP

ANDRE:VOU LEVAR, AMANHÃ EU VOU LÁ. AMANHA, AMANHA A TARDE EU JÁ VOU, JÁ VOU MARCAR COM ELE.

AGOSTINHO:TÁ. AI OLHA SÓ, NA HORA QUE TIVER DUZENTOS E CINQUENTA VOCÊ ME LIGA QUE QUE QUE EU TE MANDO OS OS ZO ZOU ZOU OS OUTROS BOIS. QUANTO TIVER DUZENTOS E CINQUENTA VOCÊ ME LIGA QUE EU TE MANDO OS OUTROS BOIS TA BOMP

ANDRE BELEZA ENTÃO.

AGOSTINHO:BELEZA ANDRE TCHAU.

AGOSTINHO:TCHAU. 112729991.WAV.
[...]

Outrossim, a materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas, observadas as normas pertinentes sob o crivo da ampla defesa e do contraditório e pelos depoimentos prestados em esfera policial e em juízo.

Como já ressaltado, os fatos foram comprovados na denúncia e durante a instrução criminal, restando incontestes como se extrai do depoimento do o depoimento dos policiais Civis Eliomar Bahiense do Nascimento e Luiz Cleber Ferreira Bernardino, em juízo, vejamos:

“(...) essa operação começou no início de 2018 pra apurar o tráfico de entorpecentes, a princípio de conhecimento que o Sr. Agostinho traria essa droga pra cá e que havia um combinado com o André Cansi de fazer o fornecimento de cocaína conhecida como 'felpes' na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (...) no início das interceptações a gente começou com Agostinho e André e conforme foram acontecendo os fatos a gente foi incluindo mais alvos, foram várias tentativas que a gente teve de a apreensão do entorpecente, a primeira delas no dia 08/05, quando por meio das interceptações descobri que o Agostinho estava aqui na região do ES, mais precisamente em Marataízes e que ele tentava encontrar com André pra receber uma quantia em dinheiro, já que havia carregamentos passados que não tinham sido pagos ainda, fiz o acompanhamento até em frente a uma churrascaria aqui em Cachoeiro, vimos o momento em que foi entregue o pacote para Agostinho, fiz o acompanhamento juntamente com o meu parceiro Bonadiman do veículo Pálio Preto até a casa do Betinho, onde esse veículo entrou, a gente resolveu não abordar para não frustrar a operação (...) acompanhei parte da noite pela plataforma a equipe que foi até o posto Coramara no intento de apreender 13kg de entorpecente que deveria ser entregue a Agostinho pela baixa qualidade e devido a chuva que estava em campo a equipe não logrou êxito em apreender a droga (...) fizeram a abordagem do Agostinho, levaram-no para a delegacia, lá ele negou (...) dessa situação da abordagem, o Agostinho começou a desconfiar do Nilton juntamente com o André de que teriam traído ele, ele acreditava que André quisesse fazer uma ponte pra passar por cima dele e passou a cobrar o André que vendesse um terreno de 700 mil reais para que quitasse a dívida para que ele voltasse as negociações de entorpecentes com André, o que não ocorreu, continuou somente as cobranças dos entorpecentes não pagos (...) durante a abordagem, o André faz contato com várias pessoas e essas pessoas entram na rede de investigação nossa e na dinâmica dos fatos, o Betinho entrou, assim como o Ruan entrou (...) então tudo levava a crer que André não trabalhava sozinho, bem como nas transcrições em que André fala: 'eu e a minha equipe' e deu a entender que a equipe dele era essa (...) a relação esfriou e Betinho passou a querer liderar a situação (...) nessa abordagem do dia 08/05 eu pude ir com o Dr. Felipe identificar alguns outros alvos, algumas interlocuções, algumas tentativas de ligações, alguns novos alvos foram também incluídos na operação assim como Ruan, Betinho, o Alex França, incluído a partir do Ruan, então a gente ia fazendo as inclusões conforme foi se desenrolando a entrega dos entorpecentes ou a tentativa de fazer tal entrega (...) também nessa oportunidade identificamos Nilton que é um caminhoneiro que estava na cidade de Castelo desceu para encontrar com eles também (...) identificamos Lúcio Neckel que no dia seguinte 09/05 passou por Nilópolis juntamente com Nilton, provavelmente voltando para Rondônia, identificamos o caminhão com o apoio da PRF (...) pelo o que eu me recordo bem, essa droga não tinha uma qualidade que eles esperavam, o Agostinho e o Betinho continuaram as conversas relacionadas a esse fato, o Betinho falava que a droga era ruim, que não estava tendo saída. Somado a esse fato, a gente identifica um terceiro momento em que o Agostinho para de transacionar com Betinho e começa a fazer com Marcelo, que é sobrinho dele, esse número do Marcelo a gente já tinha identificado lá atrás em contato com André, bem como com Agostinho, ele não estava na interceptação, mas já havia sido interceptado e a partir do momento que Agostinho faz o contato com ele, eles retornam pra interceptação e o Marcelo volta ser alvo da nossa investigação (...) no terceiro momento, o Agostinho resolve mandar o carregamento do Marcelo, eles faziam contato pelo orelhão também, falam de forma rasgada que era droga, qual droga que era, falam em bezerros, que na verdade são pacotes de drogas e esse carregamento ele sai de Rondônia e Agostinho passa pra Marcelo a conta de Elton pra que ele faça o depósito do frete, Elton passa a ser alvo, nós começamos a ouvir Elton e identificamos o caminhoneiro dele Osmar e é combinado a entrega pra Marcelo (...) a gente começa a acompanhar Osmar, identificamos as passagens de Osmar nos municípios que tem monitoramento, Osmar tem um problema mecânico durante a viagem liga pra Marcelo avisando que terá um atraso e essa droga ela vem (...) no dia da abordagem, nós resolvemos fazer a abordagem no Posto Fiscal de Mimoso do Sul. Nós abordamos e infelizmente não encontramos a droga e aí ele chega cogitar a jogar essa droga fora, porque ele não teve coragem de fazer a entrega. Marcelo e Xandoca (Alexandre) ficam em Soturno aguardando a droga, Marcelo começa a ligar para o caminhoneiro Osmar incessantemente, Osmar, por sua vez liga pra Elton e fala 'pede pra ele ligar pro cara e não me ligar mais', Agostinho já liga pra Marcelo e já pede pra cessar as comunicações com o caminhoneiro Osmar. Partimos então para um quarto momento, Agostinho continua os contatos com Marcelo, continua no intento de trazer os entorpecentes pra cá, só que agora o Marcelo é cobrado pra ter um número pra falar somente com Agostinho e também pelo whatsapp, o que dificultou o nosso trabalho (...) a gente continua os acompanhamentos, houve algumas conversas deles referente ao tráfico de entorpecentes, há uma ansiedade muito grande na chegada e a droga é enviada (...) a gente não consegue determinar, como nas outras fases, quando a droga sai de Rondônia. No entanto, em determinado momento, aparece novamente Lúcio Neckel, o primeiro caminhoneiro identificado, aparece falando com o Marcelo dizendo que estava chegando com o carregamento de arame farpado, o que me chama bastante atenção e me gera bastante desconfiança. Nesse momento eu já estava no município de Venda Nova e começo a copiar as conversas entre eles e verifico que Lúcio está no município de Serra (...) o Lúcio reluta um pouco com Marcelo porque havia uma blitz da PRF, só que por conta de uma pressão ele resolve descer com essa droga pra Venda Nova do Imigrante. Nesse momento eu estava sozinho, consegui o apoio da PC de lá, bem como de alguns militares e realizei a abordagem da primeira carreta que veio e retornou ao estado do ES dessa vez com bastante entorpecente, sendo presos: Lúcio e Arlan que teria sido contratado para fazer o transporte desse entorpecente de Venda Nova até Atílio Vivácqua onde estava o Marcelo (...) foi apreendido 12.5kg de cocaína (...)”. [...]

[...]“(...) que prestou apoio ao Policial Eliomar em Venda Nova; que realizou a abordagem na hora que o proprietário do Honda Civic (Arlan) estava entregando o pagamento ao motorista da carreta; que confirma a apreensão das substâncias entorpecentes; que o caminhoneiro entregou uma caixa com os tabletes, foi quando o declarante abordou na hora em que eles estavam fazendo o pagamento, só que na busca posterior tinham mais duas bisnagas que não faziam parte daquela entrega e que possivelmente seria uma entrega posterior, pois entende que se o caminhoneiro fosse entregar toda a mercadoria, teria entregue de uma vez só na caixa (...).”[...]

Como assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os testemunhos dos Policiais constituem prova idônea, quando corroborados por outros elementos dos autos e quando inexistente dúvida acerca da imparcialidade dos agentes, cito:

[...]Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.[...] (AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

[...] Ademais, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente pelo crime em comento. (...). 9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024). (destacou-
se

Portanto, mantenho a condenação dos recorrentes, ao verificar que há farto arcabouço probatório nos autos, que demonstram a prática dos delitos por estes praticados.

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes Nilton, Ruan, Osmar, Marcelo e Elton, seja afastada da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 587, a qual dispõe:” “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o trafico interestadual”.

Como visto, o Tribunal da Cidadania entende que não é imprescindível a transposição de fronteiras (elemento objetivo), mas que basta o intento ou plano que tenha por fim a prática do tráfico interestadual.

Como extraído dos autos, não há dúvidas acerca do transporte interestadual entre os Estados de Rondônia e do Espírito Santo, como comprovada pelas interceptações telefônicas, pela interceptação e apreensão de drogas na região de Venda Nova.

Analisando os autos, verifica-se desprovido de razão o pleito defensivo, visto que a transposição objetiva das fronteiras funcionaria como uma espécie de “exaurimento” da majorante, que está configurada no planejamento criminoso e efetivo transporte que teve por objetivo a atuação de traficância em mais de um Estado.

RECORRENTE- ALEX SANDRO LOURENÇO MARTINS -

Agiu com culpabilidade inerente ao tipo pena!, contudo, na condição de líder do grupo criminoso, se justifica maior exasperação da pena; não há informações nos autos a respeito da PERSONALIDADE para que se possa aferi-la (neutra); não é portador de boa CONDUTA SOCIAL, foi condenado pela prática dos crimes roubo e porte ilegal de arma, conforme se observa em sua guia de execução penal de fis. 1237238-v, circunstância que bem demonstra a sua dificuldade em enquadrar-se nos códigos de comportamento social estabelecidos pela sociedade; os ANTECEDENTES são maculados, porém, não serão levados em consideração para evitar o bis in idem, com a segunda fase da dosimetria; O grupo criminoso liderado pelo réu agia mediante CIRCUNSTÂNCIAS em que detinham a posse de armas de fogo para causar temor, além de confrontar os inimigos pela disputa de territórios; os MOTIVOS são inerentes ao tipo penal (neutras); há menção nos autos de cooptação de menores para se associarem ao réu na prática de crime de tráfico de drogas, circunstância de graves CONSEQUENCIAS, visto que são indivíduos com a personalidade em formação e o envolvimento no delito compromete o seu futuro. Fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

As defesas de Lúcio, André Luiz e Carlos Alberto, Marcelo, Elton, Osmar, Nilton, Osmar, pugnam pelo redimensionamento das penas-bases fixadas em seu desfavor dos recorrentes alegando que esta foram valoradas de forma exacerbada. Vejamos a dosimetria conforme consta na sentença:

2) André Luiz Cansi, vulgo “Gordo” Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...) Lavagem de Capital A pena em abstrato fixada para o delito de lavagem de bens, previsto no art 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/98, é reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa. O juízo de culpabilidade é alta, considerando a quantidade e o valor dos bens adquiridos com a finalidade de dissimular a origem do dinheiro; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências normais, considerando a ausência de danos ao sistema financeiro e econômico ou a administração da justiça, bens jurídicos tutelados pelo tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, considerando a natureza da infração. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (...)

4) Carlos Alberto Barbosa da Silva, vulgo “Betinho” Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

5) Elton de Souza Fernandes Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

6) Lúcio da Silva Neckel Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

7) Marcelo Brito Leal Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade normal, considerando a associação a apenas parte dos acusados; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (...)

8) Nilton Cezar de Oliveira Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...) Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)

9) Osmar de Souza Oliveira Tráfico A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista a quantidade dos entorpecentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)Associação A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. O juízo de culpabilidade alta, haja vista se tratar de associação criminosa com o envolvimento de 08 agentes; antecedentes sem condenação transitada em julgado; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Como acima demonstrado, e com base na própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto ante a quantidade de drogas apreendidas (12,5 quilogramas de cocaína), haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o Magistrado considerar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o recorrente, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).Grifo nosso

Do pedido das defesas dos recorrentes Lúcio, André Luiz, Carlos Alberto, Elton, Osmar, Nilton, Ruan, Marcelo e Alex de aplicação na benesse prevista no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06.

A defesa requer, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

Como visto, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada na dedicação dos recorrentes às atividades delituosas e por integrarem organização criminosa.

Verifique-se que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são: que o agente seja primário, de bons antecedentes,
e não se dedique às atividades criminosas.

Cumpre ressaltar, que o intuito da causa especial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação dos acusados à prática criminosa, já que se associaram aos demais acusados para o fim de praticar a ilícita traficância de drogas, sendo correta e concomitantemente condenados às sanções previstas no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, afasto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado aos recorrentes.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas.3. Ausente interesse quanto à fixação de regime semiaberto, haja vista a anterior concessão do pleito em anterior impetração.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no HC n. 769.110/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

Do pedido defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea ao recorrente

Marcelo.

Como bem demonstrado nos autos, o recorrente foi condenado apenas pelo delito de associação para o tráfico de drogas descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, em seu depoimento, este negou que traficava drogas, tornando incabível o reconhecimento de sua declaração como confissão, bem como deixa clara sua pretensão de se eximir do que restou comprovado os autos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando da edição da Súmula nº 630: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Desta feita, incabível o reconhecimento da circunstância atenuante pleiteada pelo recorrente.
.

Do pedido defensivo de substituição da pena imposta pelas defesas dos recorrentes
Carlos Alberto, Elton, Alex, Osmar.

Acerca do pedido defensivo dos recorrentes, cumpre destacar que a substituição requerida só pode ser concedida quando os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, são cumulativos, vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente acaso, o recorrente Osmar foi condenado ao cumprimento de pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, Alex a 08 (oito) anos de reclusão, Elton a 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e Osmar a 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e Carlos Alberto a 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão

Como visto, os recorrentes não preenchem cumulativamente os requisitos, que permitem a substituição da pena, assim, não acato o pleito defensivo, mantendo inalterado o regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes.

Do pedido defensivo de substituição de substituição do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes
Elton, Osmar, Nilton e André Luiz.

Razão não assiste a defesa, tendo em vista o quantum de pena arbitrado, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo no fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Agora, vamos à análise do pedido defensivo do recorrente Arlan de gratuidade de justiça
.

Nesse sentido, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque, o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores: caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Do pedido da defesa do André Luiz de detração da pena.

Entendo que esta não se mostra necessária no presente momento processual, já que não influenciaria no regime inicial de cumprimento da pena do acusado.

Afinal, ainda que efetuada a detração, o tempo que o acusado ficou preso provisoriamente não é suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena, considerando-se a condenação em 08 (oito) anos e a fixação do regime semiaberto em sentença.

Desta maneira, entendo por não realizar a detração no momento, devendo esta ser efetuada pelo Juízo de Execução oportunamente.

Ao final, do pedido da defesa de Lúcio acerca do reconhecimento da qualidade de “mula” do tráfico.

Analisando o arcabouço probatório e a dinâmica dos fatos apurados, verifica-se que a conduta do recorrente no carregamento e transporte das drogas extrapolam o simples transporte da substância, assim, incabível o reconhecimento deste como de mera condição de “mula”.

Mediante os fundamentos supramencionados,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.